Tribunal: CVM
Processo: IA-2009-03
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-04-30
Data de publicação: 2013-04-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 03/2009

Acusados: BVL Corretora de Valores S.A.
Ezra Safra
Intra Corretora de Mercadorias Ltda.
Intra S.A. CCV
João Augusto Pereira Queiroz
Luiz Giuntini Filho
Paulo Eustáquio Machado
Rodnei Dias de Oliveira

Ementa:
exercício irregular da função de agente autônomo de investimento sem registro na CVM –
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários. Absolvições e multas pecuniárias.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no inciso II, art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com
o inciso I, §1o, deste mesmo artigo, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Absolver Rodnei Dias de Oliveira da imputação de realização de operações fraudulentas.

2.
Aplicar ao acusado Rodnei Dias de Oliveira a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 pelo exercício irregular de atividades de agente autônomo de investimentos sem
registro na CVM, em infração ao disposto no art.16, inciso III, da Lei no 6.385/76, combinado com o
art.4o, da Instrução CVM no 355/01.

3.
Aplicar ao acusado Rodnei Dias de Oliveira a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 pelo exercício irregular de atividades de administrador de carteira de valores
mobiliários sem registro na CVM, em infração ao art.23 da Lei no 6.385/76, combinado como o art. 3o
da Instrução CVM no 306/99.

4.
Aplicar à BVL Corretora de Valores S/A a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
250.000,00 por permitir a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de
investimento sem a prévia e necessária autorização da CVM, em infração ao disposto no art.13, inciso I,
alínea “c”, da Instrução CVM no 387/03.

5. Absolver a BVL Corretora de Valores S.A . da imputação de ter permitido a atuação irregular de
Rodnei Dias de Oliveira como administrador de carteira de valores mobiliários, em suposta infração ao
disposto no art. 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no 387/03..

6.
Aplicar ao acusado Paulo Eustáquio Machado, na qualidade de diretor da BVL CV S.A., a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$125.000,00, por ter permitido a atuação irregular
de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de investimentos, em infração ao disposto no art.
13, inciso I, Aline “c”, da Instrução CVM no 387/03.

7. Absolver Paulo Eustáquio Machado, na qualidade de diretor da BVL CV S.A, da imputação de ter
permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como administrador de carteira de valores
mobiliários.

8.
Aplicar à INTRA S.A.CCV a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00 por
permitir a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de investimento e
administrador de carteira de valores mobiliários sem a prévia e necessária autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no 387/03.

9.
Absolver Luiz Giuntini Filho, na qualidade de diretor da Intra S.A. CCV, da imputação de ter
permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de investimentos e
administrador de carteira de valores mobiliários.

10. Absolver a Intra Corretora de Mercadorias Ltda. da imputação de ter permitido a atuação
irregular de Rodnei Dias de Oliveira.

11. Aplicar à Intra Corretora de Mercadorias Ltda. a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$250.000,00 por permitir a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo
de investimentos sem a prévia e necessária autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 13,
inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no 387/03.
1/28

12. Absolver Ezra Safra, na qualidade de diretor da Intra Corretora de Mercadorias Ltda, da imputação
de ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de
investimentos e administrador de carteira de valores mobiliários.

13.
Absolver João Augusto Pereira Queiroz, na qualidade de diretor da Intra Corretora de
Mercadorias Ltda. da imputação de ter permitido a atuação irregualr de Rodnei Dias de Oliveira como
agente autônomo de investimentos e administrador de carteira de valores mobiliáiros.

O Colegiado deliberou, por fim, por comunicar ao Ministério Público Federal em São Paulo o
resultado do presente julgamento, em complemento à comunicação feita em 17 de junho de 2010.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse,
ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Proferiram defesas orais os advogados Glória Maria Cunha de Macedo Soares Porchat, representante dos
acusados Ezra Safra, João Augusto Pereira Queiroz e Luiz Giuntini Filho; Daniel Kalansky, representando a Intra Corretora de
Mercadorias Ltda. e Intra S.A.CCV; e Lorena de Castro, representante da BVL Corretora de Valores S.A. e Paulo Eustáquio
Machado.

Presente a Procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora,
Luciana Dias, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 03/2009

Acusados:
BVL Corretora de Valores S.A.
Ezra Safra
INTRA Corretora de Mercadorias Ltda.
INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores
João Augusto Pereira de Queiroz
Luiz Giuntini Filho
Paulo Eustáquio Machado
Rodnei Dias de Oliveira

Assunto:
Processo Administrativo Sancionador. Operação Fraudulenta (Instrução CVM no 8/79). Atuação
irregular como Agente Autônomo de Investimento e como Administrador de Carteira (artigos 16 e 23 da Lei no 6.385/76;
Instruções CVM No 355/01, 306/99, e 387/03).

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) no qual foram apurados indícios de ocorrência de práticas
ilegais no mercado de valores mobiliários, de prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários e
atuação como agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, no período de janeiro a setembro de 2004, em
negócios intermediados por BVL Corretora de Valores S.A. (“BVL”), Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores (“Intra CCV”) e
Intra Corretora de Mercadorias Ltda. (“Intra CM”).
2/28

I – DA ORIGEM
2.
Em 29.03.2005, um grupo de dez investidores1 protocolou uma reclamação nesta Autarquia (fls. 46/56), alegando
terem sido vítimas da atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira (“Rodnei”), no âmbito das instituições financeiras BVL, S.
CCTVM Ltda. (“Corretora S.”), Intra CCV e Intra CM.

3. Segundo a reclamação, Rodnei teria atuado como agente autônomo de investimento e administrador de carteira de
valores mobiliários sem autorização da CVM, bem como, possivelmente, também teria criado condições artificiais de
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, realizado operações fraudulentas e efetuado práticas não equitativas2.

4. Em 14.07.2009, tendo em vista a conclusão do Relatório de Análise elaborado pela Gerência de Acompanhamento de
Mercado 2 (“GMA-2”), o Superintendente-Geral editou a PORTARIA/CVM/SGE/No 159/2009 (fl. 01), que instaurou o Inquérito
Administrativo.

II – DOS FATOS NARRADOS NA RECLAMAÇÃO
5.
Em sua reclamação (fls. 46/56), os investidores afirmaram que foram vítimas da atuação irregular de Rodnei e da
permissividade dos dirigentes das corretoras. Alegaram ainda que jamais constituíram um clube de investimento ou qualquer
outra forma de associação para investimento coletivo. Entretanto, apresentaram a reclamação conjuntamente pelo fato de
terem sido vítimas de irregularidades cometidas pela mesma pessoa (Rodnei) e, parcialmente, pelas mesmas corretoras3.

6. Os reclamantes teriam sido agenciados por Rodnei, que os convenceu, inicialmente, a contratar os serviços da BVL,
no início de 2004. Entretanto, só teriam tomado conhecimento de suas perdas nesta corretora a partir de 15.09.2004,
quando, também seguindo orientação de Rodnei, já haviam migrado para a Intra CCV e para a Intra CM, onde também
perderam os recursos investidos. A migração da BVL para a Intra teria ocorrido em julho de 2004, motivada pela menor taxa
de corretagem. Os investidores não sabiam dos prejuízos ocorridos na BVL em virtude das informações inverídicas passadas
por Rodnei.

7. A aproximação de Rodnei com os investidores se deu através de exposição feita a H.LM., onde aquele comparava os
rendimentos das aplicações em ações na bolsa com outros ativos, como imóveis, ouro, dólar, câmbio etc., notadamente a fim
de demonstrar a superioridade dos investimentos em ações naquele momento. H.L.M. não só confiou seus recursos a Rodnei,
como também o apresentou aos reclamantes, seus colegas de trabalho, a maioria práticos do Porto de Santos.

8.
Conforme documentos anexos à representação (fls. 70/84), alguns investidores assinaram um modelo padrão de
“Contrato de Prestação de Serviços” com Rodnei, dos quais podem ser destacadas as seguintes cláusulas:
“Cláusula Primeira: O CONTRATADO executará para o CONTRATANTE, de forma autônoma, os serviços de
assessoria e administração na área financeira, mais precisamente na carteira de ações”.
(...)
Cláusula Quarta: A título de remuneração, o CONTRATADO receberá do CONTRATANTE o percentual de 30% sobre
os ganhos auferidos no mês corrente, sendo que cabe ao CONTRATANTE realizar o pagamento mensalmente ao
CONTRATADO. O percentual de 30% cobrado pelo CONTRATADO é referente ao ganho real com o aumento de
capital, assim sendo, caso haja um decréscimo no capital do CONTRATANTE no fechamento do mês, o
CONTRATADO somente receberá os 30% sobre os ganhos quando recuperado [sic] as perdas dos meses anteriores.
Cláusula Quinta: O CONTRATADO deverá elaborar relatórios mensais ao CONTRATANTE o qual indicará os resultados
obtidos no mês, e ambas as partes devem assinar o relatório mensal.
Cláusula Sexta: O CONTRATADO informará mensalmente ao CONTRATANTE os valores referentes ao Imposto de
Renda devido no mês (quando aplicável) e o CONTRATANTE fica responsável pelo pagamento do Imposto de Renda
sobre os ganhos mensalmente.
Cláusula Sétima: O CONTRATANTE cederá o capital para ser gerenciado pelo CONTRATADO, o qual será
depositado e garantido pela BVL Corretora de Valores LTDA/ BVL Corretora de Valores LTDA. e/ou INTRA S/A
CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES/ INTRA S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES em nome do CONTRATANTE 4,
o qual será o único titular da conta com os devidos direitos e deveres sobre a mesma”. (grifos nossos)

9. Após a celebração dos contratos anteriormente mencionados, seguiram-se todos os procedimentos de cadastramento
na BVL5. Tais procedimentos teriam sido realizados exclusivamente por intermédio de Rodnei, que enviava os documentos
necessários por correio, sem a necessidade de comparecimento de seus clientes à sede da corretora, em Belo Horizonte, e
tampouco do encontro de qualquer empregado da corretora com os investidores.

10. Segundo os investidores, o fato de Rodnei ter representado a BVL, praticando uma série de atos de preposição, bem
como o acatamento, por parte dessa corretora, das ordens de negociação transmitidas, teria afastado qualquer suspeita de
que as atividades praticadas por Rodnei fossem irregulares.

11. A partir de julho de 2004, Rodnei teria sugerido aos investidores a migração de suas contas para a Intra CCV e a Intra
CM, sob o argumento de um suposto benefício na cobrança de corretagem. A esse respeito, os investidores informaram que,
naquele momento, os clientes que operavam pela BVL já haviam perdido quase a totalidade dos recursos investidos e que
3/28

desconheciam tais prejuízos, uma vez que eram mantidos em erro pelas informações falsas dos relatórios elaborados por
Rodnei para prestação de contas. Exemplos desses extratos elaborados por Rodnei estão nas fls. 99, 101, 103, 110, dentre
outras.

12. A divergência entre as informações prestadas por Rodnei e o verdadeiro saldo dos investidores pode ser observada
ao se comparar os extratos da “RBank Consultoria e Administração de Investimentos”, assinados por Rodnei, e os extratos
fornecidos pela BVL. Dentre outros exemplos temos o caso do investidor André Gustavo Poyart que, segundo Rodnei, teria
um saldo de R$530.123,47 ao final de março de 2004 (fl. 99). Entretanto, no extrato da BVL, seu saldo era de R$21.682,92,
no mesmo período (fl. 150).6

13. Os investidores juntaram à reclamação diversos documentos:
i)
Recibos de pagamento, assinados por Rodnei, relativos a serviços de “administração da carteira de ações” (por
exemplo: fls. 100, 102, 105, 106 e 108). O que evidencia que se apresentava aos investidores como administrador
de carteira.
ii)
E-mail, enviado por Rodnei, com orientações sobre o procedimento para abertura de conta em corretora e
pagamento de comissões (fls. 449)
iii) E-mail indicando a conta de M.R.P. (companheira de Rodnei) para depósito de valores referentes aos serviços de
Rodnei (fls. 119) bem como as cópias dos respectivos comprovantes desses depósitos (fls. 121 e 123),
iv) Comprovantes de depósitos efetuados diretamente na conta de Rodnei (fls. 125 e 130); e
v) DARFs comprovando o pagamento de imposto de renda sobre o suposto lucro obtido, segundo as informações falsas
prestadas por Rodnei (fls. 116, 117, 131 e 137, por exemplo).

14. Os investidores alegaram que somente souberam que Rodnei não era autorizado pela CVM para atuar como agente
autônomo de investimento nem como administrador de carteira, quando da emissão de um relatório elaborado pelo
Ombudsman da Bovespa, depois de reclamação feita pelo investidor Fábio Rosette Fonseca àquela bolsa de valores. Esse
relatório (fls. 254/264), anexo à reclamação, conclui que:
i) A Intra CCV foi negligente ao viabilizar uma conexão Institucional (porta 500) para uma pessoa não habilitada;
ii) Rodnei atuou como administrador de carteira sem estar habilitado pela CVM;
iii) Quanto à existência de uma “conta única” na Intra, foi apurado que entre 03 e 13 de agosto de 2004 as ordens eram
dadas em nome de Maria Del Carmen Perez. De 20 a 26 de agosto as ordens eram dadas em nome de Helio. A partir
de 27 de agosto as ordens eram enviadas sem identificação do cliente. Os negócios eram posteriormente
reespecificados7, via telefone, por Rodnei, segundo seus próprios critérios. As reespecificações superaram 80% dos
negócios realizados entre agosto e setembro;
iv) Somente M.R.P. obteve resultado líquido positivo no período investigado pelo Ombudsman (01.08.2004 a
15.09.2004), um ganho de R$ 41,7 mil para uma aplicação inicial de aproximadamente R$ 15 mil, operando
exclusivamente no mercado de opções.

III – DOS FATOS APURADOS PELA CVM
15.
De acordo com o Relatório de Auditoria da BM&F, encaminhado à CVM em 11.02.2005 (fls. 460/469), as fichas
cadastrais dos clientes da Intra CM indicam que Rodnei era a pessoa autorizada a emitir ordens em nome de H.L.M., André
Poyart, Nilson Santos, Fábio Rosette, Maria Del Carmen Perez, Eduardo Quirino, Márcia Páscoa e Paulo Sousa. Os dois últimos,
embora cadastrados na corretora e tendo Rodnei como representante, não efetuaram operações na BM&F por intermédio
dessa corretora. Rodnei não seria cadastrado como agente autônomo de investimento ou administrador de carteira perante a
CVM, embora seu vínculo para emissão de ordens para todos esses clientes possa ser caracterizado como atividade própria
de agente autônomo de investimento ou administrador de carteira.

16. O Relatório de Análise GMA-2 No 015/06, de 26/04/2006, (fls. 07/45) informa que alguns dos reclamantes já haviam
investido em ações anteriormente aos fatos ora relatados, mas nenhum dos investidores tinha histórico de atuação com
derivativos na intensidade observada a partir do cadastramento na BVL.

17.
Embora a representação tenha sido apresentada por um grupo de dez investidores, foi apurado que Rodnei era
responsável pela administração de recursos para 13 investidores no período sob investigação, entre janeiro e setembro de
2004. Estes outros três investidores eram: M.R.P., que seria sua companheira; H.L.M., que apresentou os dez reclamantes a
Rodnei; e E.Q.A.F., que não conheceu Rodnei pessoalmente por ser o único investidor a residir no Maranhão.

18. Com exceção de M.R.P., que teve um lucro de R$355.439,00, (já descontados, de acordo com as notas de corretagem
dos autos, “as despesas com corretagens taxas e emolumentos”) no período de 01/2004 a 09/2004, os outros 12 investidores
tiveram prejuízo em suas operações, conforme a tabela reproduzida nas fls. 08 e 5.154 dos autos.
Tabela 1 – Resumo das operações realizadas em nome dos clientes de Rodnei, no período de 01/2004 a 09/2004
Investidor
Bovespa
BM&F
Resultado em
bolsas
(1)
(1) + custos
de transação

BVL CV

Intra CCV

BVL CV

Intra CM
Não
reclamantes:

4/28

H.L.M.
525.366,00
1.063.155,00
(1.213.950,00)
(1.096.500,00)
(721.929,00)
(1.066.418,00)
M.R.P.
133.119,00
44.814,00
263.325,00

447.258,00
335.439,00
E.Q.A.F.
12.718,00
(80.390,00)
(57.900,00)

(125.572,00)
(143.375,00)
Subtotal (R$)
677.203,00
1.027.579,00 (1.008.525,00) (1.096.500,00)
(400.243,00)
(874.354,00)
Reclamantes:

André Gustavo
Poyart
(186.869,00)
(320.106,00)
(709.500,00)
(115.800,00)
(1.332.275,00)
(1.447.070,00)
Fábio Rosette
Fonseca
120.141,00
(455.125,00)
(26.925,00)
(7.050,00 )
(368.959,00)
(441.838,00)
Nilson Ferreira
dos Santos
(7.992,00)
(116,105,00)
(171.450,00)
(12.900,00)
(308.447,00)
(488.300,00)
Eduardo José
C. Faria
(155.234,00)

(182.700,00)

(337.934,00)
(379.809,00)
Júlio Console
Simões
(81.092,00)

(131.700,00)

(212.792,00)
(248.356,00)
José Manuel F.
Pérez
(157.400,00)

(197.100,00)

(354.500,00)
(389.557,00)
Maria D.
Carmen F.
Pérez

(373.874,00)

58.950,00
(314.924,00)
(359.912,00)
Jorge Luis de
Aguiar

(140.554,00)

(140.554,00)
(151.737,00)
José Evandro
Lopes

(194.113,00)

(194.113,00)
(198.196,00)
Paulo Ribeiro
S. Júnior

(196.829,00)

(196.829,00)
(198.336,00)
Subtotal (R$)
(468.446,00)
(1.796.706,00
)
(1.419.375,00
)
(76.800,00)
(3.761.327,00) (4.303.111,00)
Total (R$)
208.757,00
(769.127,00)
(2.427.900,00) (1.173.300,00) (4.161.570,00) (5.177.465,00)
Fonte: RA SMI/GMA-2/No 015/06, fls. 08 e 5.154

19. Nas fichas cadastrais preenchidas pelos reclamantes na BVL não consta qualquer menção à existência de procurador
ou pessoa autorizada a emitir ordens em nome desses clientes. Já em relação à Intra CCV e à Intra CM, em todas as fichas
cadastrais dos clientes analisados consta a indicação de Rodnei como tendo a função de procurador e pessoa autorizada a
transmitir ordens.

20.
O Relatório de Análise ainda afirma que as supostas irregularidades descritas no Relatório de Auditoria da BM&F,
ocorridas no âmbito da Intra CM, tiveram início em período anterior ao analisado pelos auditores (agosto e setembro de
2004), com o mesmo modus operandi sendo observado a partir do início de 2004, quando parte dos reclamantes começou a
negociar pela BVL, diferenciando-se das operações intermediadas pela Intra CM somente pelo fato de aquela corretora não
ser associada à BM&F ou à Bovespa e, portanto, não possuía acesso aos sistemas de negociação.

21. O Relatório de Análise concluiu que Rodnei celebrou contratos com diversos investidores, com características típicas
de um contrato de prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários e também teria atuado como
preposto da BVL, da Intra CCV e da Intra CM, captando clientes. Entretanto, não era autorizado pela CVM para exercer tais
atividades, o que caracteriza atividade irregular, conforme definido nas Instruções CVM no 306/99 e 355/01, o que configura
infração grave, constituindo, ainda, e em tese, crime contra o mercado de capitais, conforme disposto no artigo 27-E8 da Lei
no 6.385/76.

22. Em 27/06/2005, a SMI editou o Ato Declaratório no 8.738 (fls. 1.981/1.982), informando ao mercado que Rodnei não
estava autorizado a intermediar negócios com valores mobiliários, determinando a imediata suspensão das atividades de
intermediação de valores mobiliários por parte do reclamado. Não foram observadas, no curso da investigação feita pela
GMA-2, outras operações com as mesmas características, após a publicação do aludido Ato Declaratório.

23. Quanto à atuação da BVL, o Relatório de Análise, afirma que ao permitir a atuação de Rodinei como seu preposto,
exercendo a atividade de agente autônomo de investimento, a corretora teria concorrido para a prática da atividade
irregular. Além disso, a BVL teria permitido a especificação de operações por Rodnei de modo a beneficiar alguns deles. A
especificação era feita quando já se sabia o preço de compra e/ou venda. Após o encerramento do pregão, a BVL fazia a
distribuição final dos negócios executados entre os vários clientes de Rodinei, conforme as especificações deste. É
importante lembrar que na época destes eventos, os intermediários (corretoras) podiam alocar as ordens de seus clientes na
Bovespa ao final do dia. Assim, a especificação poderia ser feita ao final do dia pela BVL, de acordo com a conveniência de
Rodnei, podendo este beneficiar alguns clientes em prejuízo de outros.

24. Em relação à Intra CCV, ficou claro que esta corretora disponibilizou a Rodnei acesso direto ao sistema de roteamento
5/28

de ordens automatizado, destinado exclusivamente a investidores institucionais (Porta 500). Isso teria viabilizado a gestão
de uma “conta única” de seus clientes, especificando os negócios como achasse conveniente.

25. A investigação conduzida pela GMA-2 identificou como única beneficiária do esquema a companheira do investigado,
M.R.P., que teria lucrado quase R$448 mil, conforme a tabela acima, como resultado das práticas irregulares adotadas por
Rodinei, para as quais concorreram BVL, Intra CCV e Intra CM.

III.1 - OPERAÇÕES INTERMEDIADAS PELA BVL
26. Todos os negócios realizados pelos reclamantes na BVL eram operacionalizados pela Corretora S., já que a primeira
não possuía acesso aos sistemas de negociação da Bovespa e da BM&F.

27. A Corretora S., em resposta do OFÍCIO/CVM/SPS/No 121/2009, datado de 08/05/2009 (fls. 2.299/2.300), informou que
a BVL transmitia as ordens especificando quantidades, valores e ativos à Corretora S., que a executava através de uma
“conta-broker”. Ao final do dia, era efetuada a especificação para cada cliente final, conforme determinado pela BVL (fl.
2.312). A Corretora S. não possuía acesso aos nomes dos clientes finais da BVL, somente aos códigos de suas contas-
corrente.

III.2 - OPERAÇÕES INTERMEDIADAS PELA INTRA CCV/INTRA CM
28.
De acordo com o Relatório de Acusação, ao analisar os Relatórios de Alterações de Ordens e os de Comandos
Confirmados9, ambos remetidos pela Intra CCV, verifica-se que as ordens eram concentradas inicialmente em nome de Maria
Del Carmen Fernandez Perez e depois reespecificadas para os outros clientes de Rodnei. Posteriormente, as ordens passaram
a ser concentradas no código de cliente de H.L.M.; e, por último, passaram a ser concentradas novamente no nome de Maria
Del Carmem. A reespecificação, geralmente realizada ao final do dia, teria por objetivo distribuir os resultados dos negócios
de uma maneira direcionada, segundo a discricionariedade com a qual Rodnei administrava os negócios de seus clientes.

IV - DOS DEPOIMENTOS
29.
Paulo Eustáquio Machado , Diretor responsável pela área de Bolsa de Valores da BVL, em seu depoimento (fls.
5.025/5.026) afirmou que:
a)
Rodnei nunca foi ligado à corretora como funcionário, operador ou agente autônomo de investimento, e
acredita que não haveria qualquer vínculo oficial de representação entre eles;
b)
Os clientes signatários da reclamação procuraram a corretora diretamente, pessoalmente ou por via
eletrônica, preencheram a documentação e os contratos de praxe, sendo atendidos pelos operadores, que recebiam
e executavam suas ordens de compra e venda;
c) Os clientes residentes fora de Belo Horizonte eram informados de suas posições por via postal, telefônica ou
eletrônica;
d) Os próprios clientes solicitavam as alterações das ordens. A alocação das ordens na “conta broker” obedecia
a critérios operacionais, sempre observando as ordens dadas pelos clientes;
e) Não conhecia M.R.P. nem sua ligação com Rodnei;
f) Sobre o saldo da conta-corrente de M.R.P., que não fez nenhum depósito na sua conta na Corretora, atingiu
R$ 300 mil em julho, supõe tratar-se de operações day-trade, que gera créditos ou débitos independente do saldo
em conta-corrente; e
g) As contas dos clientes da corretora eram objeto de controle diário, para efeito de liquidação das operações,
tanto física como financeira.

30. R.A.F.R., agente autônomo de investimento da BVL, em seu depoimento (fls. 5.053/5.054) afirmou que:
a) Não se recorda de ter mantido contato com Rodnei, que não era cliente da corretora, não a representava e
acredita que não existia acordo comercial entre eles; e
b)
A transmissão de ordens pelos clientes poderia ser presencial, verbal, por MSN ou pal talk (programas de
troca de mensagens). A maior parte das ordens era dada através destes programas e não se pode precisar se as
pessoas que o utilizavam eram os próprios titulares da conta ou se teriam fornecido seu login e senha para terceiros.

31. E.H.J., operador da Intra CCV/CM, em seu depoimento (fls. 5.027/5.029) afirmou que:
a) Conheceu Rodnei após este comparecer na corretora, em São Paulo, para negociar descontos de corretagem
em favor dos clientes que ele trazia da BVL para a Intra;
b)
Embora Rodnei fosse representante dos clientes perante a corretora, os próprios clientes entraram em
contato com a Intra para abertura de suas contas;
c) A relação de Rodnei com a Intra era de “cliente”, já que mais tarde verificou-se que operava através de sua
esposa/companheira;
d)
Acredita que as alterações de ordens eram feitas por Rodnei, já que ele era o responsável pelas
transmissões de ordens dos clientes;
e)
Os clientes cadastrados recebiam uma senha para execução de ordens e consulta de suas operações pelo
sistema home broker com roteamento de ordens. Acredita que Rodnei detinha a senha do home broker de seus
clientes, já que quando havia qualquer imprevisto com o sistema era ele quem ligava para a mesa de operações e
pedia para que executassem operações e cancelamentos;
f) Provavelmente era Rodnei quem fazia a reespecificação de comitentes, desconhecendo a frequência em que
6/28

isso ocorria. Para a Intra era indiferente a titularidade das operações, pois o recebimento de corretagem seria o
mesmo;
g)
Após a descoberta do prejuízo pelos clientes a Intra suspendeu Rodnei em sua atuação, embora ainda
tivesse procuração dos clientes. Posteriormente todas as operações foram bloqueadas. Neste momento a corretora
descobriu que uma das clientes era companheira de Rodnei;
h) A Intra tinha conhecimento que Rodnei não tinha autorização da CVM para atuar como agente autônomo de
investimento e administrador de carteira. Ele se apresentou como amigo e representante dos clientes, procurando
uma instituição que possuísse sistema de home broker e um desconto maior na taxa de corretagem. A atuação da
corretora se deu com base em parecer de sua advogada, Rosana, no sentido de que se os clientes outorgassem
procurações dando poderes de negociação a um representante as ordens do mesmo poderiam ser acatadas; e
i) Não conheceu M.R.P.

32. R.P., assessor financeiro da Intra CCV, em seu depoimento (fls. 5.033/5.035) afirmou que:
a)
Fazia um trabalho de captação de clientes, oferecendo os serviços da Intra, assim manteve contato com
Rodnei para realizar operações para os clientes deste último;
b)
A atuação de Rodnei consistia em levar aos seus clientes as fichas cadastrais para serem preenchidas e
devolvê-las com a documentação necessária para a abertura das contas;
c) As ordens de compra e venda eram repassadas por Rodnei e pelos clientes, que ficavam em um escritório
em Santos. Quanto às alterações das ordens, os pedidos eram enviados por Rodnei via e-mail;
d) O sistema disponibilizado pela Intra para Rodnei operar era o Tron, que consistia em um roteador de ordens
para pessoas físicas e jurídicas. Para acessar o referido sistema fazia-se necessário o uso de senhas emitidas pela
Intra para cada cliente, tendo conhecimento de que os clientes repassaram tais senhas para Rodnei operar em seus
nomes. Não sabe informar se tal sistema consistia ou tinha relação com a Porta 500, conexão institucional.
e)
Junto com E.H.J. manteve contado telefônico com os clientes de Rodnei nos casos extremos em que
ocorreram grandes perdas financeiras. Os clientes sempre manifestaram confiança na condução das operações por
Rodnei;
f) Num determinado momento as posições dos clientes ficaram reduzidas para honrar um eventual prejuízo em
operações na BM&F, tendo a corretora, como já havia alertado, resolvido zerar as posições, ocasionando saldo
negativo para H.L.M.;
g) Na companhia de E.H.J., foi a Santos cobrar o saldo negativo de H.L.M.. Nesta ocasião, constatou que as
informações passadas por Rodnei aos clientes não correspondia à realidade dos investimentos, o que causou
surpresa, já que as informações estariam disponíveis no site da corretora. Teve acesso a um extrato emitido pela
Rbank com informações inverídicas;
h)
Não houve preocupação em verificar se Rodnei tinha autorização para atuar como agente autônomo de
investimento ou administrador de carteira, uma vez que ele era autorizado a emitir ordens para o grupo de clientes,
não possuindo relação com a corretora;
i) Somente na reunião em Santos descobriu que M.R.P. era companheira de Rodnei.

33. Luiz Giuntini Filho, diretor da Intra CCV, em seu depoimento (fls. 5.030/5.032) afirmou que:
a)
Exercia o cargo de Diretor, responsável pela área administrativa da corretora. Não se recorda o período
exato em que assumiu a responsabilidade sobre o atendimento às Instruções CVM Nos. 301 e 387, acreditando ter
ocorrido em 2005, depois dos fatos;
b) Rodnei não atuou como representante da corretora no procedimento de abertura de contas dos investidores.
Ele era representante dos clientes e não da corretora;
c)
Rodnei transmitia as ordens dos clientes, entretanto não se recordava se as alterações das ordens eram
promovidas a apedido de Rodnei ou dos clientes;
d)
Não sabe dizer se Rodnei atuou como administrador de carteira, concentrando operações em nome de
alguns clientes para depois reespecificá-las, conforme afirmado nos relatórios produzidos pela Bovespa;
e)
Não acredita que a Intra tenha disponibilizado para Rodnei uma conexão destinada a investidores
institucionais (Porta 500) para a realização de operações, acredita que os clientes operavam pela mesa de
operações, via telefone;
f)
Provavelmente a Intra tinha conhecimento que Rodnei não possuía autorização da CVM para atuar como
administrador de carteira ou agente autônomo de investimento, já que seria norma da corretora confirmar o
credenciamento junto à CVM;
g)
A praxe era informar os clientes diariamente sobre a posição das operações. Acreditava não ter havido
surpresa por parte dos clientes dos prejuízos e sim uma concordância com o procurador;
h) Não conhece M.R.P. e não sabe dizer como a investidora efetuou retiradas de aproximadamente R$ 40 mil,
fruto de ganhos com operações, entre agosto e novembro de 2004 sem ter feito depósito.

34. Ezra Safra, diretor responsável por investidores não residentes na Intra CM, em seu depoimento (fls. 5.051/5.052)
afirmou que:
a) Não conheceu Rodnei pessoalmente, e que ficou sabendo do caso sem maiores detalhes;
b)
Não acredita que Rodnei tenha atuado como representante da Intra, convencendo os investidores a abrir
suas contas, já que não era a prática da corretora atuar desta forma, provavelmente os próprios investidores
7/28

abriram suas contas;
c)
A corretora enviava para os clientes notas de corretagem, extratos, avisos de negociação e outros
documentos referentes às negociações;
d)
Não sabe dizer se Rodnei atuou como administrador de carteira, nem como, e por quem, eram feitas as
reespecificações, já que não participava das operações no dia-a-dia, não operava na mesa;
e) A criação de novas portas de acesso para execução de ordens era recente e acredita que pode ter ocorrido
algum equívoco na atribuição da plataforma institucional para esses clientes;
f)
A Intra desconhecia que Rodnei não possuía autorização da CVM para atuar como agente autônomo de
investimento e administrador de carteira;
g)
A Intra CCV enviava diretamente para seus clientes as suas senhas individuais para consultas, nunca para
procuradores;
h) Não conheceu M.R.P. e sua relação com Rodnei

35. João Augusto Pereira de Queiroz, sócio e administrador responsável pela área de administração de recursos de
terceiros da Intra CCV, impossibilitado de prestar depoimento, em resposta ao questionário enviado, (fls. 5.055/5.057)
afirmou que:
a) Não conheceu Rodnei;
b) Era norma da corretora que os contratos e cadastros fossem assinados pelos próprios clientes, que poderiam
nomear procuradores com poderes para representá-los na transmissão de ordens; e
c)
Ao contratar um agente autônomo de investimento ou um administrador de carteira, a corretora seguia a
regra de verificar o credenciamento junto à CVM. Porém, quando se tratava de procurador nomeado por cliente
quando do cadastramento, o foco dos cuidados era a verificação dos poderes outorgados e, conforme o caso, a
confirmação da procuração, para evitar fraudes em procurações.

36. H.L.M., investidor que apresentou Rodnei aos demais, informou (fls. 5.036/5.038.) que:
a)
Conheceu Rodnei em setembro de 2003, quando vendeu um carro. Nessa ocasião Rodnei apresentou-se
como operador de Bolsa de Valores. Após quatro meses procurou Rodnei para obter mais informações sobre o
mercado de ações;
b) Após se decidir pelo investimento, Rodnei entregou os documentos para abertura de conta-corrente na BVL,
e o investidor não efetuou qualquer contato com essa corretora, da qual, posteriormente recebeu extratos com o
rendimento de suas aplicações;
c)
Em seu ambiente de trabalho, após apresentar os bons resultados obtidos, formou-se um grupo de
investidores, que passou a confiar no trabalho de Rodnei;
d) Assinou um contrato em que Rodnei teria direito a 25% do lucro líquido auferido;
e)
Todas as ordens eram decididas e executadas por Rodnei, não sabia que era disponibilizado pela BVL um
sistema home broker com login e senha para o próprio investidor operar;
f) Recebia extratos enviados pela BVL e também recebia extratos elaborados por Rodnei, que apresentavam
rendimentos satisfatórios em seus investimentos;
g)
Posteriormente, após assinar documentos levados por Rodnei, começou a operar pela Intra CCV, que
cobrava taxas de corretagem menores. Assim como na BVL, as ordens eram decididas e executadas por Rodnei, o
investidor não possuía acesso a sistemas, login, senha, etc., mas soube que Rodnei tinha acesso a um sistema
profissional para colocação de ordens, podendo redistribuí-las;
h)
Rodnei teria ligado para ele no dia em que a Intra “zerou” as posições dos investidores. O investidor
convidou Rodnei para ir à sua casa em Santos e, quando chegou, Rodnei começou a chorar e dizer que todos os
investidores do grupo haviam perdido tudo;
i) Após o encontro com Rodnei, houve uma reunião com a presença dos investidores e de dois funcionários da
Intra CCV, que levaram extratos das contas dos clientes nos quais eram apresentadas operações, inclusive no
mercado de opções. Teria ficado surpreso com a informação, pois havia informado a Rodnei que não queria investir
em mercados de alto risco. Nesta reunião, verificou que a única conta-corrente com saldo positivo era a da
investidora M.R.P., não conseguindo mais contato com Rodnei após esses acontecimentos; e
j)
Ingressou com pedido de ressarcimento junto ao Fundo de Garantia da Bovespa, requerendo indenização
pelos prejuízos sofridos em ambas as corretoras. Após ter sido indeferido o pedido de ressarcimento, ingressou com
ação cível de indenização contra a Intra e a BVL.

37. Eduardo José da Cunha Faria, investidor, declarou (fls. 5.040/5.041) que:
a) Conheceu Rodnei por intermédio de H.L.M.;
b) Rodnei se apresentou como operador da BVL e entregou um contrato, que assinou e devolveu;
c)
Em visita à casa de Rodnei, verificou a presença de computadores e terminais interligados à bolsa de
valores, fato que deu a sensação de estar tratando com pessoa capacitada na área. Nesta ocasião conheceu M.R.P.,
esposa de Rodnei;
d)
Recebeu extratos da CBLC e da BVL, mas que o conteúdo não era de fácil entendimento, razão pela qual
nunca suspeitou que os extratos fornecidos por Rodnei, onde eram apresentados lucros nas operações, a
remuneração de Rodnei e o Imposto de Renda a ser recolhido, pudessem ser falsos;
e)
A estratégia e a execução das ordens eram de responsabilidade exclusiva de Rodnei, não tendo recebido
senha e login para acesso a sistema de negociação. Não se recorda de ter entrado em contato com funcionários da
8/28

BVL para qualquer espécie de transação;
f)
Soube do prejuízo pelos investidores que operavam na Intra CCV, que estava na iminência de abrir conta
nesta corretora, o que não fez, em virtude dos rumores de que o grupo de clientes que operava com Rodnei teve
perda total de seus investimentos; e
g)
Em contato telefônico com Rodnei recebeu a informação de que a perda se deu em razão da grande
alavancagem promovida.

38. Maria Del Carmen Fernández Pérez, investidora, irmã de José Manuel Fernandez, colega de trabalho de H.L.M.,
afirmou (fls. 5.042/5.043) que:
Seu primeiro contato com Rodnei foi por telefone, quando foram passadas informações sobre o procedimento de
abertura de conta na Intra. A documentação para cadastro na corretora foi enviada pelos correios, já preenchida. O
documento foi assinado e devolvido a Rodnei também pela via postal. Junto com a documentação para cadastro,
Rodnei encaminhou um contrato prevendo a sua remuneração, que não chegou a ser paga, já que um mês após o
início das operações as perdas nos investimentos levaram a um débito na corretora;
Rodnei afirmou administrar carteiras de ações na BVL e na Intra;
Todas as operações eram estruturadas e executadas por Rodnei,
Não recebeu acesso a sistemas de negociação, via home broker, nem recebeu login e senha; e
Nunca manteve contato com a Intra durante o período em que Rodnei operou em seu nome. Recebeu extratos da
Intra CCV, os quais eram de difícil entendimento.
39. José Evandro Lopes, investidor, declarou (fls. 5.049/5.050) que:
a) Combinou com Rodnei de deixar seu cadastro na Intra pronto, esperando a venda de um apartamento para
começar a operar;
b)
Rodnei enviou-lhe o cadastro para abertura de conta-corrente na Intra já preenchido, faltando apenas a
assinatura. Na ficha cadastral constava um e-mail desconhecido;
c) Rodnei se apresentou como operador de bolsa, dizendo ter total acesso às dependências da Intra, que teria
disponibilizado a ele um sistema específico para quem operava grandes valores;
d)
Todas as operações eram estruturadas e executadas por Rodnei, que receberia, aproximadamente, 2% do
lucro das operações;
e) Recebeu as notas de corretagem da Intra. Rodnei não o informou sobre os resultados das operações porque
não houve tempo. O depósito na corretora foi efetuado em 09.09.2004 e em 14.09.2004 não havia mais recursos
para investimento. Soube da perda de seus recursos em reunião com outros investidores que também tiveram
prejuízos.

40. Fábio Rosette Fonseca, investidor, declarou (fls. 5.044/5.5.048) que:
a) Conheceu Rodnei, que se apresentou como parceiro da corretora BVL, por intermédio de H.L.M.;
b) Rodnei entregou os documentos para cadastro e posteriormente os encaminhou à BVL;
c)
Ligou para a BVL, que teria confirmado que Rodnei administrava recursos de vários clientes, e também
confirmou a conta-corrente para o depósito dos recursos a serem investidos e o desconto de 90% na corretagem;
d) Verbalmente, contratou com Rodnei uma remuneração de 30% sobre os lucros auferidos;
e)
Todas as operações na BVL eram realizadas por Rodnei, ressaltando que a corretora não possuía home
broker. Junto à corretora só conseguia informações sobre o seu saldo em conta-corrente, mas não a posição da
carteira de investimentos. A resposta para seus questionamentos junto à corretora veio através de Rodnei, que
informou que a BVL era “meio bagunçada”, e que somente um funcionário possuía os controles de custódia, nessa
ocasião o próprio Rodnei informou a posição em custódia;
f) Rodnei negociou com a Intra os mesmos benefícios oferecidos pela BVL, mas com conexões diretas com a
corretora, para alcançar maior agilidade nas operações, além da possibilidade de acompanhamento pelos clientes
de suas posições individualmente (na BVL tudo era agrupado em um “bolo só”). Para isso, o valor do investimento
mínimo seria R$500.000,00, entretanto, Rodnei aceitou o investimento de R$400.000,00, que era o valor disponível
à época;
g)
Logo após a abertura de conta-corrente, entrou em contato com a corretora, sendo atendido pelo “Sr.
Aranha” (R.B., Assessor Financeiro), que confirmou conhecer Rodnei, tendo dito também que este administrava as
conta-correntes de vários clientes, e que possuía um apoio estrutural fornecido pela Intra, além do desconto na
corretagem, de 90%;
h)
No contrato assinado com a Intra havia a previsão de que seriam gravadas todas as conversas mantidas
entre o cliente e a corretora. No contrato com a BVL não havia essa previsão;
i) Solicitou login e senha para acessar o home broker da Intra, tais informações foram encaminhadas para seu
e-mail. Assim, passou a acessar a sua conta-corrente e verificar a movimentação. Seria um dos dois participantes
10
do grupo de clientes de Rodnei que obteve acesso ao home broker;
j) As ordens de negociação para a Intra eram passadas por Rodnei por telefone ou pela conexão automatizada.
Através do home broker não conseguia visualizar em tempo real as operações repassadas em seu nome, só
tomando conhecimento delas ao final do dia, após o fechamento do pregão, quando sua posição era atualizada pela
Intra CCV;
k) Recebeu extratos da Intra, que conferiam com as informações do home broker;
l) Em 14.09.2004, soube por Rodnei que teve perda total em seus investimentos. Ele alegou que a sua própria
9/28

conta estava muito alavancada, sujeita a grandes riscos, o que levou a corretora a encerrar suas operações, fato que
gerou um grande saldo devedor; e que, como operava para um grupo, a corretora distribuiu o prejuízo pelos
participantes, também gerando saldos devedores para alguns desses;
m) Posteriormente, manteve contato com Rodnei por telefone. Ao saber que este estava de mudança para local
desconhecido, ligou para a Intra CCV, confirmando o prejuízo sofrido, e solicitou ao “Sr. Aranha” que bloqueasse a
sua conta e não mais aceitasse ordens transmitidas por Rodnei;
n)
Acrescentou que todos os acessos ao home broker foram realizados após o término do pregão ou em
horários divergentes dos preços praticados naquelas operações. Em nenhum momento a Intra conseguiu comprovar
que as ordens foram dadas em seu nome e nem explicar porque as ordens foram reespecificadas para o nome do
depoente depois do fechamento do pregão.

41. E.Q.A.F., investidor, em resposta ao questionário enviado, informou (fls.5.058/5.059) que:
a) Não chegou a conhecer Rodnei pessoalmente, ele teria se apresentado como corretor credenciado pela BVL
e pela Intra para atuar na Bovespa e na BM&F. Ofereceu oportunidades de ganhos certos em aplicações nos
“mercados de valores e futuros”, desde que abrisse contas nas corretoras BVL e Intra CCV. Toda a documentação
referente à abertura das contas foi enviada apenas para a assinatura;
b)
Rodnei era responsável por todas as operações e meios utilizados, e pela decisão quanto ao momento de
investir;
c) Nunca teve acesso à senha ou login para acessar os sistemas ou efetuar consultas. Recebeu alguns extratos
elaborados por Rodnei referentes a aplicações na BVL;
d) Soube do prejuízo através de correspondência enviada pela Intra, datada de 17.09.2004, informando sobre o
débito de R$9.031,34, seguida de citação em ação de execução. Por telefone, Rodnei informou sobre prejuízos nos
investimentos, sem qualquer esclarecimento quanto à razão determinante das perdas.

42. Júlio Console Simões, investidor, em resposta ao questionário enviado, informou (fls. 5.063/5.065) que:
a)
Foi apresentado a Rodnei por H.L.M., o primeiro se apresentou como administrador de investimentos
credenciado perante a CVM e a BVL;
b)
Toda a documentação necessária para cadastramento na BVL foi entregue a Rodnei, sem que tivesse
contato com a corretora;
c)
Rodnei seria responsável pela administração dos seus investimentos, pela estruturação e execução das
operações e pela definição dos ativos a serem comprados, recebendo uma remuneração de 30% sobre o rendimento
líquido;
d)
Não recebeu login ou senha para acessar o sistema da corretora, e considerava Rodnei preposto da
instituição;
e)
Não sabia interpretar os dados contidos nas correspondências encaminhadas pela bolsa. Só recebeu
correspondência da BVL depois de ocorridas as perdas e do sumiço de Rodnei. Soube dos prejuízos por investidores
colegas de trabalho, e a BVL nunca se manifestou sobre o assunto.

43. Jorge Luís de Aguiar, investidor, em resposta ao questionário enviado, informou (fls. 5.061/5.062) que:
a) Foi apresentado a Rodnei por H.L.M.;
b) Rodnei encaminhou toda documentação necessária para abertura de conta-corrente na Intra, cobrando uma
taxa de administração de 30%, e comprometendo-se a não fazer operações de risco em mercados futuros mediante
alavancagem das posições;
c) Rodnei afirmou ser um expert em investimentos em bolsa, sendo cadastrado na CVM, e amparado pela Intra,
onde possuía senha para acesso e realização das operações;
d) Recebeu uma senha e login para acessar sua conta na Intra, os quais nunca foram repassados a Rodnei ou
utilizados para ordenar operações, acessou sua conta apenas duas vezes, para consultas;
e) Em virtude do pequeno intervalo de tempo entre o depósito na sua conta-corrente na Intra e a perda de seus
investimentos, somente recebeu correspondências após os prejuízos; e
f) Soube dos prejuízos por um colega de profissão. Entrou em contato com um operador da Intra CCV, quando
este afirmou que Rodnei operava com total liberdade, com conhecimento dos diretores, e que a culpa teria sido
dele, por ter “alavancado” demais as posições.

44. José Manuel Fernández Pérez, investidor, em resposta ao questionário enviado, informou (fls. 5.124/5.125) que:
a)
H.L.M. foi quem o apresentou a Rodnei, que disse ser preposto da BVL e corretor credenciado perante a
bolsa;
b) Toda a estruturação e efetivação das operações, definição de ativos e de mercados onde atuaria ficaram a
cargo de Rodnei, por meio da BVL;
c)
Não recebeu login e senha para acessar o sistema de negociação, recebeu extratos da BVL e relatórios
elaborados por Rodnei, que mostravam resultado acima de 6% ao mês; e
d) Após os prejuízos, a BVL afirmou que não era responsável pelas perdas, aconselhando-o a procurar Rodnei,
que seria um corretor autônomo sem qualquer vínculo com a corretora.

45. André Gustavo Poyart, investidor, em resposta ao questionário enviado, informou (fl. 5.137) que:
a)
H.L.M. foi quem o apresentou a Rodnei, que afirmou ser “Especialista em Investimentos”, tendo ficado
10/28

responsável pela estruturação das operações, definição de ativos negociados e mercados de atuação, recebendo
uma taxa de administração de 30%. Rodnei tomou todas as providências para abertura das conta-correntes nas
corretoras BVL e Intra;
b) Não recebeu login e senha para efetuar operações ou consultas através de sistemas das corretoras;
c) Recebia de Rodnei um relatório que sempre indicava resultados positivos em suas operações e, em virtude
disso, depositava os valores da taxa de administração na conta-corrente indicada por Rodnei e também recolhia
Imposto de Renda sobre os supostos lucros;
d) Recebeu correspondências das corretoras e da bolsa, mas não sabia interpretar as informações ali contidas.
Soube dos prejuízos por seus colegas de trabalho.

46. Paulo Ribeiro de Sousa Júnior, investidor, em resposta ao questionário enviado, informou (fls. 5.138/5.139) que:
a) H.L.M. foi quem o apresentou a Rodnei, que afirmou ser expert em administração de carteiras;
b)
Rodnei informou da necessidade de abertura de conta na Intra CCV, onde dispunha de alguns privilégios,
como a possibilidade de operar as contas de seus clientes por meio da Internet, mediante um programa e senha
disponibilizados pela corretora;
c) No contrato assinado com Rodnei, havia a previsão de pagamento de 30% sobre os rendimentos
d) Acreditou que o fato de a Intra permitir a atuação de Rodnei na bolsa por meio dela implicaria tacitamente
em sua habilitação, pela CVM, para exercer tal atividade;
e)
Rodnei seria o responsável por toda a estruturação e execução das operações, definição de ativos e
mercados de atuação, porém solicitou que operasse de forma conservadora, de baixo risco;
f)
Soube dos prejuízos por seus colegas de trabalho. Após isso recebeu login e senha da Intra, para consultar
seu saldo, quando verificou seu prejuízo. Não houve tempo de receber qualquer correspondência da corretora ou da
bolsa, o intervalo entre a aplicação de seus recursos na Intra CCV e o exaurimento dos mesmos foi de quatro dias.
Fez um depósito de R$200 mil numa segunda-feira e na quinta seu saldo era de apenas R$1.600,00;
g) A Intra CCV atribuiu toda a responsabilidade pelos prejuízos a Rodnei.

47.
Rodnei e M.R.P. não tiveram seus depoimentos tomados por esta CVM. As correspondências contendo o OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SPS/GPS-1/No145/2009 (fls. 4.912/4.913), retornaram, indicando que as tentativas de entrega foram
frustradas, pois ambos não residiam mais nos endereços indicados na base de dados do SERPRO (fls. 4.922/4.923). Ainda
foram enviados e-mails com os referidos ofícios para os endereços eletrônicos indicados nos autos do presente PAS (fls.
5.122/5.123), mas sem obter resposta de ambos.

V - CONCLUSÕES DO RELATÓRIO DE ACUSAÇÃO
48.
Quanto à atuação de Rodnei, o Relatório de Acusação concluiu que restou demonstrado o exercício de atividades
típicas de agente autônomo de investimento e de administrador de carteira de valores mobiliários, ambas sem autorização
desta Autarquia, consideradas infrações graves, conforme o disposto nas Instruções CVM n o 355/01, art. 1811, vigente à
época, e no 306/99, art. 1812 o que também constitui, em tese, crime contra o mercado de capitais, de acordo com a Lei no
6.385/76, art. 27-E13.

49.
A atividade de agente autônomo de investimento teria sido caracterizada pelo fato de que Rodnei agenciou a
abertura de conta-corrente de diversos clientes nas corretoras investigadas, realizando todos os procedimentos de
cadastramento em nome destes, sem que os reclamantes precisassem comparecer à sede ou escritórios das corretoras e
nem efetuar contatos com funcionários dessas instituições. Rodnei fazia a “captação de clientela” para as corretoras
investigadas e em contrapartida dessa captação gozava de privilégios não disponíveis a clientes comuns, tais como livre
acesso a sistemas e conexões automatizadas e descontos de corretagem.

50.
A captação de clientela por Rodnei seria evidenciada quando o operador E.H.J., da Intra CCV, comenta que Rodnei
compareceu à sede da corretora, em São Paulo, para negociar descontos de corretagem em favor dos “clientes” que ele
trazia da corretora BVL. Tal fato foi confirmado pelo operador R.B. que declarou ter conhecido Rodnei quando manteve
contato para realizar operações para seus “clientes”.

51.
Já a atividade de administração de carteira estaria demonstrada nos Contratos de Prestação de Serviços firmados
entre os investidores e Rodnei, onde este último comprometia-se a prestar “os serviços de assessoria e administração na
área financeira, mais precisamente na carteira de ações”, pelos quais cobrava de seus clientes uma taxa de remuneração
“de 30% sobre os ganhos auferidos”. Caberia a Rodnei as decisões relativas a estratégias, estruturação e execução das
operações, desde que não expusesse os investidores a elevado risco, o que efetivamente não foi cumprido.

52. Rodnei teria beneficiado sua companheira, M.R.P., ao ter total discricionariedade na execução dos negócios de seus
“clientes”. Ao atuar como gestor dos recursos dos clientes teria causado prejuízos a estes e somente sua companheira teria
obtido sucesso, praticamente sem investir recursos. De acordo com o depoimento do operador da Intra, E.H.J., fls.
5.027/5.029), as operações feitas em nome de M.R.P. eram, na realidade, negócios pertencentes a Rodnei, pois “a relação de
Rodnei com a Intra era de ‘cliente’, já que mais tarde verificou-se que operava em nome de sua esposa/companheira”. Outro
elemento que reforça essa conclusão é o fato de Rodnei ter indicado aos reclamantes a conta-corrente de sua companheira
para depósito das comissões pelos serviços de administração de carteira por ele prestados.
11/28

53.
Para a Acusação, Rodnei utilizou ainda, em sua atividade irregular de administração de carteira, ardis ou artifícios
consistentes:
(i) na reespecificação de ordens de negociação;
(ii) na utilização de porta institucional;
(iii) na apresentação de extratos falsos, destinados a induzir ou manter terceiros em erro ─ notadamente o grupo
de investidores que foi claramente levado a crer na existência de supostos lucros gerados pela atuação de
Rodnei;
com a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para terceiros. No caso em tela, os lucros por ele obtidos
foram direcionados para sua própria companheira, M.R.P., em detrimento dos demais clientes que possuía, o que configura
operação fraudulenta, definida no item II, “c”14, também considerada infração grave, nos termos do item III15 da Instrução
CVM no 08/79.

54. Chama atenção a inclusão, nas fichas cadastrais dos reclamantes, de e-mails que obedeciam a um mesmo padrão, o
que não foi seguido por M.R.P., levando a crer que esses endereços eletrônicos teriam sido criados por Rodnei para receber
informações referentes às operações dos investidores, enviadas pelas corretoras, bem como para criar logins e cadastrar
senhas para acesso ao sistema de negociação, enviar ordens de negociação em nome de seus clientes, liquidar
financeiramente as operações etc., sem que os investidores tomassem conhecimento destes ardis ou artifícios por ele
utilizados.

55.
Rodnei prestou informações falsas aos reclamantes, tanto em relação à sua condição de expert na área de
investimentos, quanto a supostamente ser administrador de carteira de valores mobiliários autorizado por esta CVM, criando
uma aparência de credibilidade e competência. Esta aparente credibilidade teria sido sedimentada através dos extratos por
ele elaborados com informações inverídicas, referentes à situação dos investimentos de seus “clientes”, e levando esses
investidores a pagar remuneração a Rodnei e até recolher Imposto de Renda sobre lucro inexistente.

56.
Ademais, Rodnei direcionava os negócios de modo a favorecer sua companheira em detrimento de seus “clientes”,
contando com a falta de diligência no âmbito das corretoras BVL, Intra CCV e Intra CM, para fraudar o processamento natural
das ordens de negociação e alterar a distribuição dos negócios executados. Modificava-se a distribuição dos negócios
executados pela Solidez de uma “conta-broker” pertencente à BVL para os clientes finais designados por Rodnei após o
prévio conhecimento dos resultados das operações.

57.
No caso dos negócios intermediados pela Intra CCV e pela Intra CM, havia a reespecificação das ordens de
negociação para os “destinatários finais” dessas operações, burlando o processamento natural das ordens.

58.
Nas operações realizadas por intermédio da BVL, e executadas pela Corretora S., não havia necessidade de se
efetuar reespecificações para manter os clientes de Rodnei em erro. O grupamento das ordens de negociação em uma conta
única, denominada na instituição “conta-broker” da BVL, possibilitava que o mesmo resultado (alterar o processamento
natural das ordens de negociação e alterar a distribuição dos negócios executados) fosse alcançado redirecionando as
operações especificadas inicialmente na “conta-broker” para os clientes finais, quando já eram conhecidos os resultados
dessas operações.

59.
Quanto à atuação da Corretora S., esta seguia as especificações ditadas pela BVL nas ordens de negociação no
tocante a preços e quantidades dos ativos, bem como ao destinatário das mesmas, alocando os negócios na “conta-broker”
desta corretora por um motivo operacional, não tendo, a primeira, acesso aos nomes dos clientes titulares das contas
mantidas na BVL.

60. Quanto à BVL, esta admitia a transmissão de ordens por meio de envio de mensagens pela internet, não podendo
precisar, portanto, se as pessoas que utilizavam esses instrumentos eram os verdadeiros titulares da conta ou outra pessoa a
quem teriam cedido o login e a senha. Assim, é importante enfatizar que a maioria dos investidores alegou que não recebeu
login e senha da BVL, mas que tais informações foram repassadas diretamente pela corretora a Rodnei porque este atuou
como procurador de seus “clientes”, cadastrando novos e-mails em suas fichas cadastrais.

61.
Ademais, a fraude no processamento natural das ordens se deu não somente no nível da especificação (ou
redistribuição) dos negócios alocados na “conta-broker” da BVL para os clientes finais, mas também na existência de uma
situação de descontrole quanto ao registro das ordens de negociação internamente à própria corretora. Deve ser enfatizado
que Rodnei gozava de alguns “privilégios” incomuns para clientes pessoa física, como o desconto de 90% da taxa de
corretagem.

62. A Intra CCV e a Intra CM permitiram e forneceram os meios necessários à atuação de Rodnei, em suas dependências,
tanto como agente autônomo de investimento quanto como administrador de carteira de valores mobiliários. Assim, teriam
descumprido o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/0316, na medida em que utilizaram, nas
atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoa não integrante deste sistema.

63. A atuação de Rodnei como administrador de carteira de valores mobiliários teria sido facilitada pela Intra CCV, que
forneceu uma Conexão Institucional – Porta 500, para o Rodnei enviar ofertas de compra e venda de ativos, na Bovespa, dos
12/28

seus “clientes administrados”. O argumento da Intra CCV de que houve uma falha técnica não parece verossímil, dado que
somente após quatro anos da ocorrência dos fatos e após defender, taxativamente, durante todo o período de apuração dos
Processos de Fundo de Garantia, que os investidores utilizaram o home broker, sustentando-o de forma reiterada, é que a
corretora passou a alegar o suposto erro no fornecimento da Porta 500, para não reconhecer a irregularidade que praticou.

64. O modus operandi de Rodnei na Intra CCV evidenciaria a sua atuação como administrador de carteira. Inicialmente as
ordens dos clientes eram alocadas em uma única conta, para posterior reespecificação, por telefone, ao fim do dia, com a
destinação ao cliente final. Essa reespecificação das ordens dos clientes foi confirmada pela própria Intra CCV e pelos
depoimentos de E.H.J. e R.B.

65. O conhecimento, por parte da Intra CCV, da atuação de Rodnei como administrador das carteiras de investimentos
dos seus clientes, pode ser observado no comportamento da corretora por ocasião do encerramento das posições desses
investidores, com a Intra CCV encerrando as posições sequencialmente, como se fizessem parte de um grupo, e
reconhecendo, inclusive, que procurou primeiro Rodnei para resolver o problema e, somente depois, foram contatados os
investidores para uma reunião na sede da Intra CCV para saber se estavam cientes das operações realizadas.

66.
Em relação à Intra CM, embora esta corretora não tenha fornecido conexão diferenciada para Rodnei enviar as
ordens de negociação de seus “clientes”, ele também teria atuado como agente autônomo de investimento e administrador
de carteira no âmbito dessa corretora, pois a forma de agenciamento dos clientes e a maneira como eram administrados
seus recursos eram exatamente as mesmas. No âmbito da Intra CM, Rodnei teria se valido de modus operandi bastante
semelhante àquele utilizado nas operações intermediadas pela Intra CCV. A única diferença foi a concessão de canal
institucional pela corretora de valores, o que não ocorreu na corretora de mercadorias. Além disso, cabe mencionar que
apesar de serem, formalmente, pessoas jurídicas distintas, essa diferenciação, de fato, não ocorria, até porque em vários
documentos consta o timbre de ambas em conjunto, como se fossem uma só instituição17.

VI - DAS RESPONSABILIDADES
67. Pelos motivos acima expostos, o Relatório de Acusação concluiu pelas seguintes responsabilidades:
a)
Rodnei Dias de Oliveira:

i. por ter realizado operações fraudulentas, que tiveram como beneficiária M.R.P., atuando como
interposta pessoa para ocultar o favorecimento a si próprio, restando configurada a conduta vedada
pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no inciso II, “c”; falta considerada
grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
ii. por exercer as atividades de agente autônomo de investimento e de administrador de carteira de
valores mobiliários, ambas sem a necessária autorização desta CVM, violando, assim:
1. o disposto no art. 16, III da Lei no 6.385/7618 c/c art. 4o da Instrução CVM no 355/0119, infração de
natureza grave, na forma do art. 18 da mesma Instrução; e
2. o disposto no art. 23 da Lei no 6.385/7620 c/c art. 3o da Instrução CVM no 306/9921, infração de
natureza grave por força do art. 18 da mesma Instrução;
b)
BVL Corretora de Valores S.A por ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente
autônomo de investimento e administrador de carteira de valores mobiliários, ambas sem a necessária
autorização desta CVM, violando, assim, o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, o
que é caracterizado como infração de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução;
c)
Paulo Eustáquio Machado , na qualidade de Diretor-Responsável pelo atendimento à Instrução CVM no
387/03 da BVL CV S.A., à época dos fatos apurados no presente IA, pelo descumprimento do artigo 13,
inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, ao permitir a atuação de Rodnei Dias de Oliveira como agente
autônomo de investimento e administrador de carteira de valores mobiliários, o que é caracterizado como
infração de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução;
d)
Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores , por ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira
como agente autônomo de investimento e administrador de carteira de valores mobiliários, ambas sem a
necessária autorização desta CVM, inclusive disponibilizando uma conexão institucional para a realização dos
negócios administrados por Rodnei, violando, assim, o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no
387/03, o que é caracterizado como infração de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução;
e)
Luiz Giuntini Filho, na qualidade de Diretor-Responsável pelo atendimento à Instrução CVM no 387/03 da Intra
S.A. CCV, pelo descumprimento do artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, ao permitir a atuação
de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de investimento e administrador de carteira de valores
mobiliários, inclusive disponibilizando uma conexão institucional para a realização dos negócios administrados
por Rodnei, o que é caracterizado como infração de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução;
f)
Intra Corretora de Mercadorias Ltda., por ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como
agente autônomo de investimento e administrador de carteira de valores mobiliários, ambas sem a necessária
autorização desta CVM, violando, assim, o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, o
que é caracterizado como infração de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução;
g)
Ezra Safra e João Augusto Pereira de Queiroz, ambos diretores da Intra CM Ltda., à época dos fatos, pelo
descumprimento do artigo 13, inciso I, “c” c/c art. 21, da Instrução CVM no 387/03, ao permitir a atuação de
Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de investimento e administrador de carteira de valores
13/28

mobiliários, o que é caracterizado como infração de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução.

68.
Por fim, considerando os indícios da prática de crime de ação penal pública, o Relatório de Acusação opinou pelo
envio de suas conclusões à Procuradoria da República, o que ocorreu em 17/06/2010 (fls. 5.230).

VII - DEFESAS
69.
As intimações foram regularmente recebidas pelos acusados em 22.06.2010. Estes apresentaram suas defesas,
tempestivamente, em 22.09.2010, conforme Despacho de fl. 5.268.

70.
BVL Corretora de Valores S.A. e Paulo Eustáquio Machado apresentaram defesa conjunta (fls. 5.272/5.293)
alegando basicamente que:
a)
Como reconhecido nos autos (fl. 5.150) os investidores Maria Del Carmen Fernández Pérez, Jorge Luis de
Aguiar, José Evandro Lopes e Paulo Ribeiro de Sousa Júnior jamais realizaram qualquer operação intermediada pela
BVL. Assim, não podem ser responsabilizados por eventuais danos a esses investidores;
b)
O mercado de títulos e valores mobiliários é um mercado de risco e os riscos das operações devem ser
assumidos pelo investidor e não pela sociedade corretora;
c)
Seria evidente a falta de cautela dos investidores que confiaram informações a terceiro desconhecido sem
checar a regularidade da operação proposta;
d)
Rodnei nunca possuiu qualquer vínculo com a corretora, seja na qualidade de funcionário, agente ou cliente,
como demonstrado nas folhas de pagamento de janeiro a setembro de 2004 e nos demonstrativos contábeis de
pagamento de agentes autônomos de investimento;
e)
Os investidores, em momento algum, contataram a corretora para obter informações sobre Rodnei e as
operações por ele efetivadas. Também não solicitaram a Rodnei qualquer documento que comprovasse sua
regularidade perante a CVM ou sua relação com a BVL;
f)
Na relação contratual mantida com os investidores, cabia à BVL apenas comprar e vender ações por conta e
ordem dos clientes, portanto, as operações decorreram de escolhas dos investidores;
g)
Os investidores teriam optado por contratar a BVL, investir recursos no mercado financeiro e confiar a um
terceiro a administração dos investimentos, outorgando-lhes as senhas necessárias para tanto;
h)
Paulo Eustáquio Machado não poderia responder solidariamente pelas supostas irregularidades imputadas à
BVL, pois a responsabilidade da sociedade e de seus sócios não se confunde;
i)
Para configuração da responsabilidade deve ser demonstrado concomitantemente o ato ilícito, o dano e o nexo
de causalidade entre eles. Nos autos, não haveria prova da prática de ato ilícito, da culpa, nem do nexo de
causalidade entre a conduta dos defendentes e o dano ocorrido;
j)
Não existe qualquer obrigação dos defendentes com os investidores além dos instrumentos firmados entre as
partes, e que teriam sido cumpridos pela BVL;
k)
No contrato firmado com a BVL, os investidores optaram por operar por conta própria. Assim, a relação deles
com Rodnei quebraria o contrato;
l)
Toda a movimentação ocorrida na conta dos investidores foi informada pela BVL através do envio de extratos e
de e-mails destinados aos endereços constantes da ficha cadastral;
m) Os investidores, ou seu “administrador pessoal de investimentos”, Rodnei, por negligência e inabilidade em
operar em bolsas de valores, ocasionaram as perdas dos investimentos realizados, não havendo qualquer
responsabilidade dos defendentes; e
n)
Os defendentes jamais teriam recomendado os serviços de Rodnei, ou teriam sugerido aos investidores que
Rodnei fosse seu preposto ou estivesse autorizado a atuar como agente autônomo de investimento ou administrador
de carteira.

71. Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A. (“Citigroup”), sucessora da Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores
e da Intra Corretora de Mercadorias Ltda., apresentou defesa (fls. 5.415/5.434) alegando que:
a) Os atos que embasam as acusações ocorreram de janeiro a setembro de 2004, antes da aquisição da Intra
CCV e da Intra CM pelo Citigroup em 06.02.2009; assim os atuais controladores não devem ser responsabilizados por
eventuais irregularidades praticadas antes da mudança do controle;
b) Em casos anteriores (PAS 15/02 e 14/03) a CVM entendeu que há extinção de punibilidade se o adquirente do
controle não tinha conhecimento dos atos irregulares, praticados antes da aquisição do controle da instituição;
c)
Quando da aplicação de penalidade a uma pessoa jurídica, deve ser verificado se a alienação do controle
ocorreu antes da instauração do processo administrativo sancionador. De acordo com acórdãos do CRSFN, se o
processo administrativo tivesse sido instaurado antes da aquisição, o novo controlador teria condições de analisar os
efeitos que poderiam ser causados pela apuração do ilícito;
d) Os atuais controladores e administradores desconheciam a atuação de Rodnei junto à corretora, bem como a
disponibilização de conexão institucional feita no passado. A aquisição do controle ocorreu em 06.02.2009 e a
defendente somente teve conhecimento do processo quando do recebimento da intimação, em 22.06.2010;
e)
Em decisão de 09.03.2010, nos autos do Processo de Rito Sumário no 2007/14708, entendeu-se que: “No
caso vertente, não se vislumbra indício de que a alienação de controle tenha sido promovida com o objetivo de a
Intra se furtar às eventuais responsabilidades administrativas. Por outro lado, este processo sancionador em face da
corretora e de seu diretor-responsável foi instaurado no mês de julho de 2009, conforme os avisos de recebimento
dos Correios, quando houve a intimação por parte desta CVM para a apresentação das defesas com isto, os atuais
14/28

controladores da corretora somente tomaram conhecimento oficialmente dos fatos quase seis meses após ocorrer a
transferência de seu controle acionário, não lhes cabendo, em razão do exposto, responsabilidade por atos
pretéritos que provavelmente não conheciam”(fl. 5.423);
f) Quanto ao mérito, esclarecem que a corretora não sabia que os investidores mantinham contrato de gestão
e administração de carteiras com Rodnei nem que ele enviava relatórios fictícios sobre as operações realizadas;
g)
Rodnei nunca foi contratado para prospectar clientes, e sim o contrário. No caso em tela, certo grupo de
investidores procurou a corretora. Nunca existiu qualquer relação de subordinação ou vínculo entre Rodnei e a
corretora.
h) Os investidores eram representados por Rodnei, que transmitia as ordens a serem executadas à corretora.
Teria sido confirmada a outorga de poderes irrestritos a Rodnei e reconhecido pelos investidores que o prejuízo
sofrido se deu em razão das operações por ele realizadas.
i)
A função de administrador de carteira ou de agente autônomo de investimento não se confunde com a de
procurador/representante e a corretora não pode ser responsabilizada por algo que não é de seu conhecimento ou
que não poderia conhecer. A corretora teria agido única e exclusivamente no fiel atendimento às ordens que lhe
foram transmitidas;
j)
Para a corretora, Rodnei era apenas um procurador de determinados investidores, não se caracterizando
como preposto ou agente autônomo de investimento, além disso, nunca recebeu qualquer tipo de revogação do
mandato concedido pelos investidores a Rodnei; e
k)
Durante o período de implementação do uso das portas de conexão automática, ocorreram problemas
técnicos e práticos. Assim, determinadas ordens de negociação foram inseridas por meio de portas de conexão onde
tais ações não seriam permitidas. Não houve má-fé da corretora, o erro ocorreu por falta de treinamento da equipe
em um período de adaptação ao sistema.

72. Ezra Safra apresentou defesa (fls. 5.469/5.482) alegando que:
a) Foi “sócio-gerente” da Intra CM até o início de 2005 e não foi indicado como “diretor responsável” para fins
do art. 4o da Instrução CVM no387/2003 perante a CVM e a BM&F. Atuava na representação da corretora perante
investidores estrangeiros, sem nenhuma responsabilidade quanto ao cadastramento de investidores domiciliados no
país nem sobre operações na BM&F. Recorda que tais funções seriam desempenhadas pelo então sócio e
administrador da Intra CM, Sr. B.;
b) Não existe nos autos do presente PAS qualquer prova ou indício de que o defendente tenha contribuído de
forma ativa e direta para a concretização das infrações a ele imputadas, algo que ligue um comportamento seu aos
atos praticados por Rodnei, não há nexo de causalidade;
c)
Corretoras de mercadoria não se enquadram na definição legal de instituição financeira. E embora
utilizassem a mesma marca Intra CM e Intra CCV seriam sociedades distintas, de tipos societários distintos, com
sedes distintas e com objeto social diverso;
d) As operações foram comandadas regularmente pela mesa de operações da corretora de mercadorias, e não
foi detectada a utilização de qualquer outro meio operacional, como a porta 500 da Intra CCV;
e)
A Intra CM foi incorporada pela Intra CCV em 2005, esta última teve seu controle alienado, assim o
defendente não tem acesso a documentos que possam esclarecer os fatos;
f) A Intra CM intermediou operações de apenas cinco investidores: H.L.M., Andre Gustavo Poyart, Fábio Rosette
Fonseca, Nilson Ferreira dos Santos e Maria Del Carmen Perez, sendo que esta última não realizou prejuízos em suas
operações na Intra CM. Esses clientes receberam tempestivamente informações sobre operações que realizaram e
dispunham de meios para obter dados sobre o mandatário que voluntariamente constituíram;
g)
Conforme o art. 14 da Instrução CVM no 387/2003, as corretoras podem aceitar ordens transmitidas por
procuradores e não há nada que impeça que uma corretora tenha mais de um cliente com o mesmo mandatário; e
h)
A acusação é baseada da alínea “c”, do inciso I, do art. 13, da Instrução CVM no 387/2003 que proíbe
“utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não
integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas
não autorizadas pela CVM para este fim”. O administrador de carteira não seria um integrante do sistema de
distribuição, conforme o art. 15 da Lei no 6.385/7622, pois não praticariam atos próprios do sistema dos integrantes
do sistema de distribuição. A administração de carteira é uma atividade de gestão. Assim, pretender sancionar uma
corretora de mercadorias e seu ex-administrador com essa base atentaria contra o princípio da estrita legalidade.

73. João Augusto Pereira de Queiroz apresentou defesa (fls. 5.504/5.522), alegando que:
a)
Teria sido intimado apenas por ter figurado como um dos sócios da Intra CM23, mesmo sem ser o
administrador indicado como “diretor responsável” para fins da Instrução CVM no 387/2003. Como se observa às fls.
4.947 essa atribuição não teria sido feita ao defendente;
b) Não há nos autos do PAS qualquer prova ou indício de que o defendente tenha contribuído de forma ativa e
direta para a concretização das infrações a ele imputadas;
c)
Participou de uma reunião na Bovespa, em 29/10/2004 (fls. 254/264), como representante da Intra CCV,
nada tendo a ver com a Intra CM, uma vez que as bolsas ainda eram distintas;
d) A corretora de mercadorias não é uma instituição financeira ou assemelhada, a Intra CCV e a Intra CM usam
a mesma marca, porém, são instituições distintas, com sedes em municípios distintos e CNPJ diferentes;
e) As operações foram comandadas pela mesa de operações da corretora de mercadorias e não foi detectada a
15/28

utilização de qualquer outro meio operacional, como o “canal institucional”;
f)
A Intra CM foi incorporada pela Intra CCV em 2005, esta última teve seu controle alienado, assim o
defendente não tem acesso a documentos que possam esclarecer os fatos;
g) A Intra CM intermediou operações de apenas 5 investidores: H.L.M., Andre Gustavo Poyart, Fábio Rosette
Fonseca, Nilson Ferreira dos Santos e Maria Del Carmen Perez, sendo que esta última não realizou prejuízos em suas
operações na Intra CM. Esses clientes receberam informações sobre operações que realizaram e outorgaram
mandato para que Rodnei operasse em seus nomes;
h)
Esses clientes não obtiveram sucesso em seu pedido de ressarcimento ao antigo Fundo de Garantia da
Bovespa;
i) H.L.M. não apresentou ou ingressou com qualquer tipo de reclamação junto à CVM, talvez por ter promovido
as apresentações entre Rodnei e seus colegas de profissão;
j) Não há qualquer norma que impeça que mais de um cliente constitua o mesmo mandatário, a constituição de
procurador é ato privativo do cliente;
k) A acusação é baseada da alínea “c”, do inciso I, do art. 13 da Instrução CVM no 387/2003 que proíbe “utilizar,
nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes
deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não
autorizadas pela CVM para este fim”. O administrador de carteira não seria um integrante do sistema de distribuição,
conforme o art. 15 da Lei no 6.385/7624, pois não praticariam atos próprios do sistema dos integrantes do sistema
de distribuição. A administração de carteira é uma atividade de gestão. Assim, pretender sancionar uma corretora
de mercadorias e seu ex-administrador com essa base atentaria contra o princípio da estrita legalidade.

74. Luiz Giuntini Filho apresentou defesa (fls. 5.484/5.502), alegando que:
a)
Foi um dos administradores estatutários da Intra CCV com funções específicas, designadas no período
compreendido entre 2005 e 2008, ou seja, no ano seguinte aos fatos objeto de apuração. Da ficha de cadastro do
defendente (fl. 2.306), emitida em 08.05.2009, consta a data de 09.06.1967, quando sequer era empregado da Intra
CCV, nada tendo a ver com a sua eleição para a diretoria da corretora ou com sua indicação para responder pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/2003. Nas fichas cadastrais dos clientes (fls. 1.405/1.415 e 1.535/1.545)
encontra-se o nome do diretor-responsável em exercício;
b) O fato de o defendente ter assinado correspondências dirigidas à CVM em resposta aos Ofícios que a Intra
CCV recebeu decorre do cumprimento de regras estatutárias que exigiam para a validade do documento a
assinatura de qualquer dos diretores da corretora;
c) Os investidores confirmaram o recebimento de extratos ANAs e senhas de acesso ao home broker, a fim de
realizar operações e acompanhar movimentação;
d) O cadastro dos clientes na Intra CCV em momento algum foi objeto de questionamento e eles optaram por
indicar um mandatário com poderes suficientes para movimentar suas contas e realizar operações. Para uma
corretora de seu porte era praticamente impossível detectar que mais de um cliente, com cadastros feitos em datas
distintas apresentava mandatário coincidente. Isso nunca foi exigido de qualquer participante do mercado.
e)
A acusação é baseada da alínea “c”, do inciso I, do art. 13 da Instrução CVM no 387/2003 que proíbe
“utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não
integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas
não autorizadas pela CVM para este fim”. O administrador de carteira não seria um integrante do sistema de
distribuição, conforme o art. 15 da Lei no 6.385/76, pois não praticariam atos próprios dos integrantes do sistema de
distribuição. A administração de carteira é uma atividade de gestão, assim, pretender sancionar uma corretora de
mercadorias e seu ex-administrador com essa base atentaria contra o princípio da estrita legalidade;
f) Não havia como suspeitar que Rodnei possuía contrato firmado com os investidores, por se tratar de negócio
realizado entre as partes, sem que isso fosse mencionado quando do cadastro na corretora;
g)
Quanto às operações por meio da porta 500, o que foi reconhecido como possível de ter ocorrido, estas
ensejariam irregularidade sancionável pelas regras de auto-regulação da Bovespa, jamais podendo ser confundidas
com o disposto no art. 13 da Instrução CVM no 387/2003;
h) Em 2004 existiam apenas duas portas de conexão, o desdobramento, com as identificações 300, 310, 400,
500 e 510 só veio a ocorrer em 2005, consoante Ofício circular no 118/2005 – SG (fls. 2.668/2.709). Assim, qualquer
alusão à porta 500, no ano de 2004, carece tecnicamente de qualquer sentido.
i) Por fim, acompanha os elemento de mérito que venham a ser apresentados pela Intra CCV neste PAS, uma
vez que confia na correção dos procedimentos adotados pela corretora na condução de suas operações e também
porque não mais dispõe de acesso aos documentos e arquivos da citada instituição.

75. Rodnei Dias de Oliveira não apresentou defesa dentro do prazo estabelecido, até 22.09.2010. Foi intimado por AR
de mão própria, porém o documento foi recebido por terceiro em 13.10.2010. Também foi intimado por edital, publicado no
DOU em 06.10.2010. Ainda assim manteve-se silente.

76. Em 22.10.2010 a Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A., sucessora da Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e
da Intra Corretora de Mercadorias Ltda., apresentou proposta de Termo de Compromisso. O colegiado, em 15.02.2011,
rejeitou a proposta.

16/28

É o relatório.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora Relatora
----------------------------
1O grupo de investidores era formado por: André Gustavo Poyart, Eduardo Jose da Cunha Faria, Fábio Rosette Fonseca, Jorge
Luis de Aguiar, José Evandro Lopes, José Manuel Fernández Pérez, Júlio Console Simões, Maria Del Carmen Fernández Pérez,
Nilson Ferreira dos Santos e Paulo Ribeiro de Sousa Júnior.
2Os fatos inicialmente ocorreram na BVL e, posteriormente, com a migração de alguns clientes desta, na Intra CCV e na Intra
CM.
3Alguns investidores que ingressaram como clientes na BVL agenciados por Rodnei foram posteriormente convencidos por
ele a migrar para a Intra CCV e para a Intra CM. De acordo com a reclamação, todos os reclamantes foram apresentados a
Rodnei por H.L.M., outro investidor que alega também ter sofrido prejuízos com a atuação do reclamado, entretanto não
apresentou qualquer reclamação a esta CVM.
4Nos instrumentos firmados por André Gustavo Poyart (16/02/2004, fls. 70/72) e Eduardo José da Cunha Faria (18/05/2004,
fls. 73/75)figurava como depositária e garantidora isoladamente a BVL, nos firmados por José Manuel Fernández Pérez
(27/07/2004, fls. 76/78) somente a Intra e, nos instrumentos firmados pelos reclamantes Jorge Luis de Aguiar (20/08/2004,
fls. 79/81) e Maria Del Carmen Fernández Pérez (27/07/2004, fls. 82/84)figuravam a BVL e/ou a Intra.
5Na representação, esclarece-se que os investidores celebrantes dos contratos com a BVL CV foram: André Gustavo Poyart,
Eduardo Jose da Cunha Faria, José Manuel Fernández Pérez, Júlio Console Simões e Nilson Ferreira dos Santos, conforme
cópias de contratos de intermediação de fls. 86 a 97.
6 Também há divergência, por exemplo, nos saldos de Eduardo José da Cunha Faria (fls. 110 e 175), e José Manuel Fernandez
Peres (fls. 120 e 198).
7 A Acusação usa o termo reespecificação para indicar a especificação inicial dos contratos negociados para um determinado
cliente que posteriormente eram alocados para outros clientes.
8 Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de
distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente,
analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para
esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
9 Relatórios de Alterações de Ordens de fls. 2581 a 2682, 2756 a 2757, 2804 e 2805, 2926 a 2930 e 2378 a 2528; e
Relatórios de Comandos Confirmados de fls. 4871 a 4898.
10O outro foi Jorge Luis de Aguiar que acesso o homebroker duas vezes.
11 Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3
o, da Lei no 6.385, de 1976, o exercício da
atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com
base em declaração ou documentos falsos, o descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, desta
Instrução, e a inobservância da vedação estabelecida no art. 15, inciso V, desta Instrução.
12 Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade
de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta
Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos
artigos 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.
13 Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de
distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente,
analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para
esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
14 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou
manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação,
para o intermediário ou para terceiros;
15 III - Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. II, Incisos I a VI da LEI No 6.385/76, o
descumprimento das disposições constantes desta Instrução.
16Art. 13. É vedado:
I – às corretoras:
c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes
deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela
CVM para este fim;
17 Tem-se como exemplo desses documentos as notas de corretagem expostas nos autos do PAS.
17/28

18Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários;
19Art. 4o A atividade profissional de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.
20Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.
21Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM.
22Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
I - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários:
a) como agentes da companhia emissora;
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado;
II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender por
conta própria;
III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em
bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV - as bolsas de valores.
V - entidades de mercado de balcão organizado.
VI - as corretoras de mercadorias, os operadores especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e
VII - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
23Os demais sócios seriam Benjamin Augusto Pereira de Queiroz e Ezra Safra
24Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
I - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários:
a) como agentes da companhia emissora;
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado;
II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender por
conta própria;
III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em
bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV - as bolsas de valores.
V - entidades de mercado de balcão organizado.
VI - as corretoras de mercadorias, os operadores especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e
VII - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 03/2009

Acusados:
Rodnei Dias de Oliveira
BVL Corretora de Valores S.A.
Paulo Eustáquio Machado
Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores
Luiz Giuntini Filho
Intra Corretora de Mercadorias Ltda.
Ezra Safra
João Augusto Pereira de Queiroz

A s s u n t o : Processo Administrativo Sancionador. Operação Fraudulenta (Instrução CVM no 8/79). Atuação
irregular como Agente Autônomo de Investimento e como Administrador de Carteira (artigos 16 e
23 da Lei no 6.385/76; Instruções CVM No 355/01, 306/99, e 387/03).

Diretora-relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) no qual foram apurados indícios de ocorrência de práticas
ilegais no mercado de valores mobiliários, prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários e atuação
como agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, no período de janeiro a setembro de 2004, em negócios
intermediados por BVL Corretora de Valores S.A. (“BVL”), Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores (“Intra CCV”) e Intra
Corretora de Mercadorias Ltda. (“Intra CM”).

2. Inicialmente, defiro o pedido de prioridade da tramitação do processo, em cumprimento ao disposto no art. 69-A da
Lei no 9.784/99, tendo em vista que um dos investidores autores da reclamação, Sr. André Gustavo Poyart, que originou o
presente PAS, tem mais de 60 anos (fl. 5.577).
18/28

I. DA ATUAÇÃO DE RODNEI
3. O Sr. Rodnei Dias de Oliveira foi acusado de:
a. ter realizado operações fraudulentas, que tiveram como beneficiária M.R.P., sua companheira, atuando como
interposta pessoa para ocultar o favorecimento a si próprio, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM
no08/79, no tipo específico descrito no inciso II, “c”1;
b.
exercer as atividades de agente autônomo de investimento e de administrador de carteira de valores
mobiliários, ambas sem a necessária autorização desta CVM, violando, assim:
i. o disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385/762, c/c o art. 4o da Instrução CVM no 355/013; e
ii. o disposto no art. 23 da Lei no 6.385/764 , c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/995.

4. Inicialmente, para melhor entendimento do conjunto das acusações da conduta de Rodnei, é importante analisar as
informações constantes das fichas cadastrais dos 13 clientes de Rodnei, nas corretoras BVL e Intra, nas Tabelas 1 e 2,
respectivamente.

Tabela 1 – Informações das Fichas Cadastrais, BVL
Nota: E.Q.A.F., investidor residente no Maranhão não tem e-mail e não é reclamante no processo.
O cadastro da Intra CCV é o mesmo da Intra CM.
Fonte: fichas cadastrais constantes dos autos

Tabela 2 – Informações das Fichas Cadastrais, Intra
19/28

Nota: E.Q.A.F., investidor residente no Maranhão não tem e-mail e não é reclamante no processo.
O cadastro da Intra CCV é o mesmo da Intra CM.
Fonte: fichas cadastrais constantes dos autos

5. Observo nas Tabelas 1 e 2 que, exceto no caso de M.R.P., companheira de Rodnei, todos os 11 investidores com e-
mail em seus cadastros têm o mesmo padrão de e-mail: nome/sobrenome.invest@terra.com.br. É no mínimo curioso que
todas essas pessoas tenham criado contas de e-mail seguindo um mesmo padrão, incluindo sempre a palavra “invest”. Além
disso, não se trata de um e-mail institucional, criado de acordo com as regras de uma entidade, mas de um e-mail particular
de pessoa física, de um provedor pago. Este fato é um forte indício de que todos os e-mails foram criados pela mesma
pessoa, Rodnei. O depoimento de José Evandro Lopes, (fls. 5.049) comprova este fato ao não reconhecer o e-mail em sua
ficha cadastral como sendo seu.

6.
Como se sabe, as corretoras utilizam o e-mail cadastrado para informar aos clientes o login e a senha do home
broker. Os clientes, de posse destas informações, podem acompanhar seus investimentos e ordens. O problema, no caso em
tela, é que os e-mails não eram de titularidade dos investidores e, portanto, as senhas e logins enviados a estes investidores
não chegaram a eles, mas a Rodnei. Sem acesso às senhas e logins, os clientes não acompanhavam suas operações e nem
davam ordens.

7. No início do período analisado por este processo, as operações foram cursadas na BVL. Os clientes listados na Tabela
1 em seus depoimentos afirmaram que foram levados a operar nesta corretora por Rodnei. Não é minimamente razoável a
afirmação do diretor da BVL, Paulo Eustáquio Machado, de que todos esses investidores, residentes em Santos, procuraram a
corretora, localizada em Belo Horizonte, diretamente.

8.
Embora não conste na BVL procuração dos clientes autorizando Rodnei a operar por eles, há fortes indícios de que
este era o caso, pois os reclamantes firmaram contratos nos quais Rodnei cobrava 30% do ganho das operações cursadas na
BVL (fls. 70-84). Além disso, os reclamantes também afirmaram em seus depoimentos que Rodnei era quem dava as ordens
para a BVL (fls. 5.037, 5.040/5.041, 5.045, 5.059, 5.064, 5.124 e 5.137).

9. A BVL não era corretora credenciada nem na Bovespa nem na BM&F. Todos os negócios eram realizados através da
Corretora S.. Segundo esta última, a BVL transmitia as ordens especificando quantidades, valores e ativos à Corretora S., que
a executava através de uma “conta-broker”. Ao final do dia, era efetuada a especificação para cada cliente final, conforme
determinado pela BVL (fl. 2.312).

10. A corretora BVL admitia a transmissão de ordens pela internet, verbais, MSN ou pal talk (fl. 5.053) e não é possível
precisar se as pessoas que transmitiam as ordens eram os titulares das contas ou alguém utilizando seu login, tal como tudo
indica Rodnei fazia. As ordens de todos os clientes eram agrupadas em uma única conta, a conta-broker da BVL na Corretora
S. (conta 39.100, mídia acostada fl.2.376). Ao final do dia, quando já eram conhecidos os resultados das operações, as
ordens eram então atribuídas aos clientes. O Defendente Paulo Eustáquio Machado afirmou que a alocação das ordens da
conta-broker obedecia “às ordens dadas pelos clientes” (fl. 5.022) enquanto o Sr. R.A.F.R. informou que “as ordens saíam da
mesa da BVL com a especificação do cliente efetivo”.

11. Aparentemente, Rodnei poderia escolher para qual cliente caberia determinada operação, já que na prática era ele
quem administrava a carteira de seus clientes. Precisaria, para isso, da colaboração da BVL na alocação final das ordens.
Contudo, não consegui conciliar o código dos clientes nas ordens dadas através da Corretora BVL com os códigos dos
clientes dos Relatórios de Alteração de Ordens emitidos pela Corretora S. para a “conta broker” da BVL (conta 39.100).
20/28

Assim, não tenho como comprovar que Rodnei especificava dolosamente ao final do dia as operações em favor de
determinados clientes em prejuízo de outros. Embora constem dos autos (fls. 5.171/5.172) algumas ordens dadas após a sua
efetiva realização, este fato per se não é suficiente para caracterizar operação fraudulenta. Portanto, absolvo Rodnei da
acusação de operação fraudulenta no âmbito da BVL.

12. Em seus depoimentos, os investidores afirmaram não entender os extratos fornecidos pelas corretoras e confiaram
nos extratos elaborados por Rodnei, que não traziam informações compatíveis com a realidade. Não resta dúvida quanto a
esse fato, pois ao se comparar o extrato enviado pela corretora e o fornecido por Rodnei, pode-se observar a divergência de
valores (por exemplo, nos extratos constantes das fls. 99 e 150). Sem acesso às informações de suas operações era mais
fácil manter os clientes em erro já que teriam maior dificuldade em acompanhar a posição de seus investimentos. Contudo,
não há nos autos provas suficientes mostrando que as perdas incorridas pelos reclamantes foram originadas em operações
fraudulentas e não por movimentações contrárias do mercado às suas posições. Observo inclusive que não há ganhadores
no caso em tela: de acordo com a Tabela 1, M.R.P ganhou R$ 335 mil em comparação com perdas de R$ 4,8 milhões dos
clientes de Rodnei.

13. Em julho de 2004, Rodnei sugeriu aos seus clientes a migração de suas contas para a Intra, pois teriam benefícios
com a redução da corretagem. A captação de clientela por Rodnei ficou evidenciada quando o operador E.H.J. da Intra CCV
comenta que Rodnei compareceu à sede da corretora, em São Paulo, para negociar descontos de corretagem em favor dos
“clientes” que ele trazia da corretora BVL. Tal fato foi confirmado pelo operador R.B. (vulgo “Sr. Aranha”) que declarou ter
conhecido Rodnei quando manteve contato para realizar operações para seus “clientes”.

14.
A atividade de agente autônomo de investimento restou caracterizada pelo fato de que Rodnei intermediou a
abertura de conta dos investidores nas corretoras acusadas, realizando todos os procedimentos de cadastramento, sem que
eles precisassem comparecer à sede ou escritórios das corretoras e nem efetuar contatos com funcionários dessas
instituições. Rodnei fazia a “captação de clientela” para a BVL e para a Intra.

15. A atividade de administração de carteira está demonstrada nos Contratos de Prestação de Serviços firmados entre os
investidores e Rodnei, onde ele comprometia-se a prestar “os serviços de assessoria e administração na área financeira,
mais precisamente na carteira de ações”, pelos quais cobrava uma taxa de remuneração “de 30% sobre os ganhos
auferidos” (fls. 70/84). Cabia a Rodnei as decisões relativas a estratégias, estruturação e execução das operações.

16. A atuação de Rodnei como administrador de carteira de valores mobiliários fica evidente com o uso por ele de uma
Conexão Institucional – Porta 500, fornecida pela Intra CCV, para o envio de ofertas de compra e venda de ativos, na
Bovespa, dos seus “clientes administrados”. O modus operandi de Rodnei na Intra CCV comprova a sua atuação como
administrador de carteira: as ordens dos clientes eram alocadas em uma única conta, para posterior reespecificação ao
cliente final. Essa reespecificação das ordens dos clientes foi confirmada pela própria Intra CCV e pelos depoimentos de E.H.J
e R.B. (fls. 5.027/5.029 e 5.030/5.034).

17. Em relação à Intra CM, esta corretora não forneceu conexão diferenciada para Rodnei enviar as ordens de negociação
de seus “clientes”. Contudo, ele também atuou como agente autônomo de investimento, pois a forma de agenciamento dos
clientes e a maneira como eram administrados seus recursos eram exatamente as mesmas da Intra CCV.

18. Assim, entendo que ficou demonstrada a atuação de Rodnei como:

i. agente autônomo de investimentos, por captar clientes para as corretoras acusadas, sem estar devidamente
autorizado por esta CVM, contrariando o disposto no art. 4o da Instrução CVM no 355/01, vigente à época dos
fatos; e

ii. administrador de carteira, por firmar contrato comprometendo-se a gerir carteira de clientes mediante
remuneração e por realizar operações em nome de seus clientes, promovendo reespecificações ou
especificações de operações de acordo com seus próprios critérios, além de utilizar-se de conexão institucional
(Porta 500) para realizar as operações na corretora Intra CCV, contrariando o disposto no art. 3o da Instrução
CVM no 306/99.

19. É importante ressaltar que Rodnei está sendo julgado à revelia. Ele foi exaustivamente procurado pela CVM. Tentou-
se localizar o indiciado através de correspondências enviadas, e algumas recebidas, em seus vários endereços; como
também por correspondências eletrônicas; e, por fim, através de citação por edital para prestar esclarecimentos e sua
defesa, durante a instrução do presente PAS. Entretanto, Rodnei não se apresentou para prestar depoimento ou para
apresentar suas razões de defesa nos autos. Por fim, o indiciado foi intimado desta Sessão de Julgamento, através de
publicação no DOU de 12/04/2013 e de divulgação da pauta de julgamentos no site da CVM na internet.

II. DA ATUAÇÃO DA BVL E DE PAULO EUSTÁQUIO MACHADO
20.
A BVL e seu Diretor-Responsável pelo atendimento à Instrução CVM no 387/03, Paulo Eustáquio Machado, são
acusados de terem permitido a atuação irregular de Rodnei como agente autônomo de investimento e administrador de
carteira de valores mobiliários, sem a autorização desta CVM, violando o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM
no 387/036.
21/28

21. Primeiramente deve-se observar, conforme consta da Tabela 1, que dos 13 investidores analisados no presente caso,
quatro não realizaram operações intermediadas pela BVL. Contudo, na ficha cadastral dos nove investidores da Tabela 1,
nenhuma indica Rodnei como seu procurador ou pessoa autorizada a emitir ordem em seu nome.

22. A maioria dos clientes não teve qualquer contato com a BVL, seja para ordenar operações, ou esclarecer dúvidas, ou
entregar fichas cadastrais e demais documentos. Todo o procedimento de cadastramento dos clientes foi intermediado por
Rodnei. O único cliente que manteve contato com a corretora foi Fábio Rosette Fonseca, que declarou que ligou para a BVL
obtendo a confirmação que Rodnei administrava recursos de vários clientes. Esse investidor também afirma que, certa vez,
ao entrar em contato com a corretora para saber sobre sua posição em custódia obteve retorno do próprio Rodnei, que
também teria afirmado que a BVL era “meio bagunçada” (fl. 5.045).

23. A Instrução CVM no 306/99, em seu art. 2o, define a administração de carteira de valores mobiliários como a “
gestão
profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor”.

24. No presente caso, como Rodnei se utilizava de senhas e logins de seus clientes, não havia como a BVL saber quem
efetivamente dava as ordens e quem geria a conta do investidor.

25.
Assim, entendo que não há nos autos provas suficientes de que a corretora sabia que Rodnei atuava como
administrador de carteira de seus clientes. Dada a forma de transmissão, a ordem poderia ser dada pelo próprio titular da
conta, por Rodnei ou por qualquer outra pessoa que tivesse acesso às informações do cliente. Por este motivo, e na ausência
de outras provas, absolvo a BVL e seu diretor Paulo Eustáquio Machado quanto à acusação de permitir que Rodnei atuasse
como administrador de carteira sem autorização da CVM.

26.
Embora os defendentes, colaboradores da corretora, aleguem que Rodnei nunca possuiu qualquer vínculo com a
corretora seja na qualidade de funcionário, cliente ou agente autônomo de investimento, inclusive trazendo demonstrativos
de pagamentos de agente autônomo de investimentos onde não consta o nome de Rodnei, entendo que, na prática, Rodnei
atuava captando clientes para a corretora.

27.
Os investidores afirmaram que não tiverem contato com a BVL para a abertura de suas contas. Entregavam
documentos e fichas cadastrais assinadas a Rodnei e este encaminhava a papelada para que a corretora formalizasse o
cadastro do cliente. Assim, fica claro que Rodnei funcionava como um intermediário entre os clientes e a corretora para a
abertura de contas.

28.
De acordo com o art. 2o da Instrução CVM no 355/2001, em vigor à época dos fatos, “agente autônomo de
investimento é a pessoa natural ou jurídica uniprofissional, que tenha como atividade a distribuição e a mediação de títulos e
valores mobiliários, quotas de fundos de investimento e derivativos, sempre sob a responsabilidade e como preposto das
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários”.

29.
Rodnei não tinha um vínculo oficial com a BVL, até porque não era um agente autônomo de investimento
devidamente autorizado pela CVM. Porém, de fato, exercia a função de preposto da corretora ao captar clientes, fazendo
toda a intermediação para a abertura de contas. Entendo que as alegações dos defendentes de que jamais teriam
recomendado os serviços de Rodnei ou teriam sugerido aos investidores que Rodnei fosse seu preposto não os isenta da
responsabilidade de ter permitido que, de fato, Rodnei praticasse atos inerentes à atividade de agente autônomo de
investimento.

30.
Não deve prosperar a alegação de Paulo Eustáquio Machado de que não poderia responder solidariamente pelas
supostas irregularidades imputadas à BVL, pois a responsabilidade da sociedade e de seus sócios não se confunde. A
acusação não trata de responsabilidade solidária do sócio com a corretora, mas sim da responsabilidade do diretor
responsável pela observância do disposto na Instrução CVM no 387/03. Várias Instruções da CVM criam centros de imputação
de responsabilidade ao atribuir a um ou mais indivíduos a missão de assegurar a implementação de procedimentos e
controles internos necessários para que certas normas sejam cumpridas pelo administrado. E é este o objetivo do art. 4o da
Instrução CVM No 387/037 que exige que um diretor estatutário seja responsável pelo cumprimento dos dispositivos da
Instrução.

31. A questão do centro de imputação de responsabilidade já foi bem analisada pela Diretora Luciana Dias, quando do
julgamento do PAS CVM no RJ2010/13301, em 23/10/2012, onde afirmou que:
“A regulação espera que esses indivíduos estabeleçam práticas operacionais capazes de garantir o cumprimento dos
comandos normativos dentro das instituições pelas quais são responsáveis perante a CVM. Para isso, eles são
responsáveis por implementar regras, procedimentos e controles internos para assegurar o cumprimento da
legislação.
(...)
A construção desses núcleos de imputabilidade é uma estratégia regulatória legítima que visa a criar incentivos para
22/28

que esses executivos construam, dentro das estruturas internas dos prestadores de serviços do mercado de valores
mobiliários, redes de cumprimento e fiscalização das normas legais, regulamentares, proveniente da autorregulação
ou mesmo as regras da própria instituição”.

32. O Diretor Otavio Yazbek, no julgamento do PAS CVM no RJ2010/9129, em 09/08/2011, também afirmou que:
"A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de
criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na
pessoa jurídica, mas, também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos
administradores designados para aquelas funções.
Assim, ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, cabe
ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes,
quanto a delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a responsabilidade de
que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva”.

33. Entendo que a BVL e seu diretor Paulo Eustáquio Machado infringiram o art. 13, I “c” da Instrução CVM no 387/03 ao
permitirem que Rodnei, sem ser autorizado pela CVM, atuasse como seu preposto, exercendo atividades típicas de agente
autônomo de investimento.

III. DA ATUAÇÃO DA INTRA CCV E DA INTRA CM

34. Inicialmente, a Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A., sucessora da Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e
da Intra Corretora de Mercadorias Ltda. alega que os fatos narrados na acusação ocorreram de janeiro a setembro de 2004,
antes da aquisição da Intra CCV e da Intra CM pelo Citigroup, em 06.02.2009. Assim, os atuais controladores não deveriam
ser responsabilizados por eventuais irregularidades praticadas antes da mudança do controle. A defendente só teria tido
conhecimento do processo quando do recebimento da intimação, em 22/06/2010. Para fundamentar seu entendimento cita
os PAS CVM no 15/02 e 14/03 e traz a decisão, de 09.03.2010, no Processo de Rito Sumário CVM no RJ2007/14708.

35.
Entretanto, ao analisar a questão acima, no Processo de Rito Sumário CVM no RJ2007/14708, em 18.10.2010, este
Colegiado, por maioria, reformou a decisão da área técnica e acompanhou o entendimento do diretor-relator Otavio Yazbek
no sentido de que
“a alienação do controle da corretora não deve, em nenhuma hipótese, implicar extinção da punibilidade. Admitir tal
tese é o mesmo que jogar por terra toda a racionalidade por trás da constituição da pessoa jurídica como centro de
imputação de responsabilidades independente da figura dos sócios. Por consequência, é igualmente inadequado
imaginar que, no limite, a CVM deva orientar sua atuação pela manutenção do quadro acionário do participante do
mercado, sob o argumento de que, do contrário, a aplicação de penalidade seria "injusta" ou "irrazoável". Ora, o
novo controlador sabia que estava adquirindo sociedade corretora com longo histórico de atuação no mercado.
Sabia também, que nos termos da Lei no 6.385/76 e regulamentações posteriores, aquela era objeto do poder de
polícia da CVM. Assim, cumpria ao Citigroup acautelar-se de eventuais passivos regulatórios no momento da
compra, e não ao regulador poupá-lo dos "efeitos que poderiam ser causados pela apuração do ilícito”.”

36.
Assim, reafirmo a tese de que a extinção da punibilidade por alienação do controle do ente administrado não
prevalece nesta autarquia. Havia uma posição isolada, em sentido contrário, do Diretor Eli Loria, como demonstram os votos
vencedores do PAS CVM no 14/03, julgado em 15.05.2007 e do PAS CVM no 15/02, julgado em 21.08.2007.

37.
Quanto ao mérito, as corretoras são acusadas por terem permitido a atuação irregular de Rodnei como agente
autônomo de investimento e administrador de carteira de valores mobiliários, ambas sem a necessária autorização desta
CVM. No caso da Intra CCV, restou comprovada nos autos a disponibilização de uma conexão institucional para a realização
dos negócios administrados por Rodnei, violando, assim, o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, o
que é caracterizado como infração de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução.

38. Os defendentes alegam que não sabiam que os investidores mantinham contrato de gestão de carteira com Rodnei, e
que este nunca foi contratado para prospectar clientes. Rodnei seria apenas um procurador dos investidores e isso não se
confundiria com a atuação como administrador de carteira, ou agente autônomo de investimento. Quanto ao fornecimento
da conexão institucional (Porta 500) pela Intra CCV a Rodei alegam que se tratava de uma falha técnica e não de má-fé da
corretora.

39. De fato, Rodnei consta como procurador em todas as fichas cadastrais dos clientes da Intra analisados nos autos do
presente PAS. O art. 14 da Instrução CVM no 387/2003, em vigor à época dos fatos, dispõe que “as corretoras e os demais
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários somente poderão aceitar ordens de compra e venda ou efetuar
transferências de valores mobiliários transmitidas por procuração, se os procuradores estiverem identificados na
documentação cadastral como procuradores constituídos”. Esse era o caso de Rodnei e, portanto, as corretoras poderiam
aceitar as ordens dadas por ele em nome dos investidores.

40.
A norma não estipula o limite de quantos investidores podem ser representados por um mesmo procurador.
Entretanto, causa estranheza que 10 pessoas, que não têm vínculos próximos, constituam uma mesma pessoa como
23/28

procuradora delas. Embora não haja nenhuma ilegalidade aparente, o fato chama atenção.

41. Entretanto, a Intra CCV forneceu a Rodnei um acesso ao sistema de roteamento de ordens (Porta 500). Ao fornecer
esse canal a um procurador, a Intra CCV, sem margem a dúvidas, permitiu que Rodnei atuasse como administrador de
carteira de seus clientes. Mesmo estando indicado como procurador dos clientes o modus operandi de Rodnei mostra que,
com o auxílio da corretora, ele administrava a carteira dos seus clientes. Observei também que as ordens dadas por Rodnei
eram alocadas em uma determinada conta para, ao final do dia, serem reespecificadas para o cliente final, tornando
evidente também a administração de recursos de terceiros por indivíduo não autorizado.

42. Some-se a isso o fato de que, conforme descrito no item 65 do Relatório deste julgamento, a Intra CCV ao encerrar as
posições dos investidores procedeu de forma sequencial, como se fizessem parte de um grupo. A Intra inclusive reconhece
que primeiro procurou Rodnei para depois contatar os investidores, quando do encerramento das operações (fls. 5.028 e
5.034).

43.
Por estes motivos, entendo que está configurada a atuação de Rodnei como administrador de carteira e agente
autônomo de investimentos, sem a devida autorização da CVM, no âmbito da Intra CCV e com o conhecimento desta
corretora, em infração ao art. 13, I, “c”, da Instrução CVM no 387/03.

44. No âmbito da Intra CM o modus operandi foi bastante semelhante ao da Intra CCV, a diferença é que na primeira não
houve o fornecimento da conexão institucional. A Intra CM e a Intra CCV têm personalidades jurídicas distintas e
administrações distintas, apesar de integrarem o mesmo grupo. Na primeira instituição, por não haver o fornecimento da
Porta 500 não restou comprovado o conhecimento por parte da Intra CM de que Rodnei atuaria como administrador de
carteira de seus clientes e não apenas como procurador. Assim, absolvo a Intra CM quanto a eventual atuação de Rodnei
como administrador de carteira. Entretanto, entendo que restou configurada a atuação de Rodnei como agente autônomo de
investimento, com o conhecimento da Intra CM, em infração ao art. 13, I, “c”, da Instrução CVM no 387/03.

45. Quanto à atuação de Rodnei como agente autônomo de investimento no âmbito da Intra CCV e Intra CM, não restam
dúvidas quanto a sua comprovação, conforme analisado nos itens 14 e 15 acima. Assim, entendo que há elementos para
condenar as duas corretoras por terem permitido a atuação de Rodnei como agente autônomo de investimento sem a devida
autorização.

IV. DA ATUAÇÃO DE EZRA SAFRA E JOÃO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ

46.
Ezra Safra e João Augusto Pereira de Queiroz, ambos diretores da Intra CM à época dos fatos, são acusados pelo
descumprimento do artigo 13, inciso I, “c”, c/c o art. 21, da Instrução CVM no 387/03, ao permitir a atuação de Rodnei como
agente autônomo de investimento e administrador de carteira de valores mobiliários, o que é caracterizado como infração de
natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução.

47. Ezra Safra em sua defesa alega basicamente que foi apenas “sócio-gerente” da Intra CM até 2005 e não teria sido
indicado como diretor responsável para fins do art. 4o da Instrução CVM no 387/20038. Atuaria apenas com investidores
estrangeiros. Não haveria nexo de causalidade entre seu comportamento e os atos praticados por Rodnei. Por fim, alega que
não há nada que impeça que uma corretora tenha mais de um cliente com o mesmo mandatário.

48.
João Augusto Pereira de Queiroz alega em sua defesa que era sócio da Intra CM, porém não era o administrador
responsável para fins de cumprimento da Instrução CVM no387/2003. Não teria contribuído para a concretização da infração
imputada e não haveria qualquer norma que impeça que mais de um cliente constitua o mesmo procurador.

49. A ficha de cadastro de participantes da Intra CM, emitida em 08/05/2009, acostada às fls. 2.310 dos autos, não indica
quem é o diretor responsável pela Instrução CVM no 387/03. Indica apenas como responsáveis, a partir de 17/05/2004,
genericamente, Ezra Safra, João Augusto Pereira de Queiroz e Benjamin Augusto Pereira de Queiroz, que não figura como
indiciado neste PAS.

50.
Por este motivo, entendo que quanto aos indiciados Ezra Safra e João Augusto Pereira de Queiroz a acusação não
deve prosperar. Não há nos autos documentos que possibilitem determinar, com segurança, quem era o diretor responsável,
à época dos fatos, pela observância do disposto na Instrução CVM n o 387/03. Assim, na dúvida, absolvo os diretores da Intra
CM quanto às acusações a eles imputadas.

V. DA ATUAÇÃO DE LUIZ GIUNTINI FILHO

51. Luiz Giuintini Filho é acusado de, na qualidade de Diretor-Responsável pelo atendimento à Instrução CVM no 387/03
da Intra S.A. CCV, descumprir o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da mesma Instrução, ao permitir a atuação de Rodnei
como agente autônomo de investimento e administrador de carteira de valores mobiliários, inclusive disponibilizando uma
conexão institucional para a realização dos negócios.

24/28

52. Em sua defesa, alega que da ficha de cadastro de participante (fl. 2.306), emitida em 08/05/2009, consta a data de
09.06.1967 (fl. 2.306) quando sequer era empregado da Intra CCV, nada tendo a ver com a sua eleição para a diretoria da
corretora ou com sua indicação para responder pelo cumprimento da Instrução CVM No 387/2003. Nas fichas cadastrais dos
clientes (fls. 1.405/1.415 e 1.535/1.545) encontra-se o nome do diretor-responsável em exercício que não é o dele.

53. Em seu depoimento, Luiz Giuntini Filho afirma que não lembra quando virou diretor responsável pela Instrução CVM
No 387/03, acreditando que tenha sido em 2005, ou seja, depois dos fatos.

54.
Também alega que para uma corretora do porte da Intra era praticamente impossível detectar que, em cadastros
feitos em datas distintas mais de um cliente possuía o mesmo mandatário.

55. De fato, da Ficha de Cadastro de Participantes acostada à fl. 2.306 consta o nome de Luiz Giuntini Filho como Diretor
Responsável pelas Instruções 301 e 387, desde 09.06.1967. Mesmo considerando que é a Corretora quem deve manter o seu
cadastro em dia e acurado com a CVM, há evidência de erro na Ficha de Cadastro de Participantes arquivada nesta CVM. Não
há nos autos documentos que possibilitem determinar, com segurança, quem era o diretor responsável, à época dos fatos,
pela observância do disposto na Instrução CVM no387/03 no âmbito da Intra CCV. Assim, na dúvida, absolvo Luiz Giuntini
Filho.

VI. DAS RESPONSABILIZAÇÕES

56.
Isto posto, e considerando não só a situação específica de cada um dos acusados, mas também a gravidade das
condutas apuradas e das respectivas infrações, voto, com base nas provas dos autos:
(a) Pela absolvição de Rodnei Dias de Oliveira quanto à acusação de ter realizado operações fraudulentas
nos termos do inciso I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no inciso II, “c”;

(b) Pela condenação de Rodnei Dias de Oliveira por exercer as atividades de agente autônomo de
investimento violando, assim, o disposto no art. 16, III da Lei no 6.385/769 c/c art. 4o da Instrução CVM no
355/0110 qualificado como infração de natureza grave, conforme o art. 18 da mesma Instrução, à pena de
multa pecuniária no valor de R$500.000,00 na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o
inciso I do § 1o deste mesmo artigo;

(c) Pela condenação de Rodnei Dias de Oliveira por exercer as atividades de administrador de carteira de
valores mobiliários na forma do art. 23 da Lei no 6.385/7611 c/c art. 3o da Instrução CVM no 306/9912, infração
de natureza grave, conforme o art. 18 da mesma Instrução, à pena de multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do § 1o deste mesmo
artigo;

(d) Pela condenação de BVL Corretora de Valores S.A por ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias
de Oliveira como agente autônomo de investimento, sem a necessária autorização desta CVM, violando, assim,
o disposto no artigo 13, inciso I, “c”13, da Instrução CVM no 387/03, o que é caracterizado como infração de
natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução, à pena de multa pecuniária no valor de R$250.000,00 na
forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do § 1o deste mesmo artigo;

(e) Pela absolvição de BVL Corretora de Valores S.A quanto à acusação de infração ao disposto no artigo
13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, por ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira
como administrador de carteira;

(f) Pela condenação de Paulo Eustáquio Machado , na qualidade de diretor da BVL CV S.A., responsável
pelo atendimento à Instrução CVM no 387/03, por ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira
como agente autônomo de investimento, violando, assim, o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução
CVM no 387/03, infração de natureza grave, conforme o art. 23 da mesma Instrução, à pena de multa
pecuniária no valor de R$ 125.000,00 na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o
inciso I do § 1o deste mesmo artigo;

(g) Pela absolvição de Paulo Eustáquio Machado , na qualidade de diretor da BVL CV S.A., responsável pelo
atendimento à Instrução CVM no 387/03 da acusação de infração ao disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da
Instrução CVM no 387/03;

(h) Pela condenação de Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores por ter permitido a atuação irregular
de Rodnei Dias de Oliveira:
i) como agente autônomo de investimento, sem a necessária autorização desta CVM, violando, assim,
o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, o que é caracterizado como infração
de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução à pena de multa pecuniária no valor de
25/28

R$ 250.000,00 na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do § 1o deste
mesmo artigo;
ii)
como administrador de carteira, sem a necessária autorização desta CVM, violando, assim, o
disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, o que é caracterizado como infração de
natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução à pena de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00
na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do § 1o deste mesmo artigo;

(i)
Pela absolvição de Luiz Giuntini Filho, na qualidade de diretor da Intra S.A. Corretora de Câmbio e
Valores, da acusação de ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo
de investimento e administrador de carteira, sem a autorização desta CVM, nos termos do disposto no artigo
13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03;

(j)
Pela absolvição de Intra Corretora de Mercadorias Ltda. da acusação de ter permitido a atuação
irregular de Rodnei Dias de Oliveira como administrador de carteira, sem a autorização desta CVM, nos termos
do disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03;

(k) Pela condenação de Intra Corretora de Mercadorias Ltda. por ter permitido a atuação irregular de
Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de investimento, sem a necessária autorização desta CVM,
violando, assim, o disposto no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03, o que é caracterizado como
infração de natureza grave pelo art. 23 da mesma Instrução, à pena de multa pecuniária no valor de
R$ 250.000,00 na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do § 1o deste
mesmo artigo;

(l)
Pela absolvição de Ezra Safra, na qualidade de diretor da Intra Corretora de Mercadorias Ltda. , da
acusação de ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente autônomo de
investimento e administrador de carteira, sem a autorização desta CVM, nos termos do disposto no artigo 13,
inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03; e

(m) Pela absolvição de João Augusto Pereira de Queiroz, na qualidade de diretor da Intra Corretora de
Mercadorias Ltda., da acusação de ter permitido a atuação irregular de Rodnei Dias de Oliveira como agente
autônomo de investimento e administrador de carteira, sem a autorização desta CVM, nos termos do disposto
no artigo 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no 387/03.

57. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal em São Paulo,
em complementação à comunicação realizada em 17 de junho de 2010.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
--------------------------------
1I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do
mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a
manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou
manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação,
para o intermediário ou para terceiros;
2Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários;
3Art. 4o. A atividade profissional de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.
4Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.
5Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM.
6Art. 13. É vedado:
I – às corretoras:
(...)
c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes
deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela
CVM para este fim;
7Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável
pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
26/28

Parágrafo único. O diretor referido no caput deve, no exercício de suas atividades de fiscalização dos procedimentos
estabelecidos nesta Instrução, ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração do seu próprio negócio. (redação em vigor à época dos fatos).
8Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável
pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. O diretor referido no caput deve, no exercício de suas atividades de fiscalização dos procedimentos
estabelecidos nesta Instrução, ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração do seu próprio negócio. (redação em vigor à época dos fatos)
9Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
(...)
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
10Art. 4o A atividade profissional de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.
11Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.
12Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM.
13Art. 13. É vedado:
I – às corretoras:
(...)
c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes
deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela
CVM para este fim;

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/2009 realizada no dia 30 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 03/2009 realizada no dia 30 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 03/2009 realizada no dia 30 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Diretora-Relatora, pois acredito que ele reflete, de maneira
bastante adequada, as regras e procedimentos existentes à época.

Dessa forma, gostaria apenas de deixar registrado que são situações sistematicamente instaladas em
corretoras como a Intra – e talvez o caso da Intra seja um dos mais eloquentes daqueles com que nós, do Colegiado desta
Comissão, já nos deparamos nos últimos anos – que acabaram levando a muitas das soluções que adotamos posteriormente,
tanto na Instrução CVM no 497/11 quanto na Instrução CVM no 505/11.

Muitas das medidas destinadas a estabelecer novos e mais rigorosos mecanismos de controle para as
corretoras no que tange a práticas irregulares de agentes autônomos e à administração irregular de carteiras de valores
mobiliários, muitos dos mecanismos dos quais o mercado hoje reclama em razão da criação de custos, foram gerados por
práticas irresponsáveis de agentes do próprio mercado.

Eu gostaria apenas de deixar isso registrado porque, em larga medida, a nossa atuação como reguladores
vem em razão de práticas de mercado e de condutas irresponsáveis e pouco sustentáveis adotadas por agentes de mercado.
Vem como resposta e não como a corporificação de ideias abstratas sobre o mercado e o seu funcionamento.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/2009 realizada no dia 30 de abril de 2013.
27/28

Eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e por aplicação de penalidades de multas
pecuniárias, nos termos do voto da Relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo
legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões
absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
28/28